Tribunal: STM
Processo: 7000192-04.2020.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO (ART. 303, § 1º, DO CPM). DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º E 2º DA LEI Nº 12.850, DE 2013). REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I - CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, na parte em que absolveu os Apelados da imputação do delito de peculato (art. 303, § 1º, do CPM) e da incursão no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (promover, financiar ou integrar organização criminosa). O Parquet sustenta ser incontroverso que os Acusados se organizaram para realizar desvios de gêneros alimentícios e não existir comprovação quanto à tese de “empréstimos” dos produtos alimentares. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação dos Apelados: (i) pelo crime de peculato (art. 303, § 1º, c/c o art. 9º, II, “e”, na forma do art. 53, todos do CPM); e (ii) pela conduta de promover e integrar organização criminosa (art. 1º e 2º da Lei nº 12.850, de 2013, c/c o art. 9º, II, "e", do CPM), ou, subsidiariamente, por associação criminosa (art. 288 do CP comum, c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM). III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório contém evidências suficientes e harmônicas, indicativas da efetiva prática, pelos Acusados, do desvio de gêneros alimentícios pertencentes à Administração Castrense, utilizando-se de estratagemas diversos. Autoria e materialidade do delito de peculato satisfatoriamente provadas. 4. O dolo presente no comportamento dos Réus ressai objetivamente do proceder por eles adotado, consistente na ação de desviar, em benefício próprio, gêneros alimentícios pertencentes à Organização Militar onde serviam, valendo-se de subterfúgios para burlar o controle e dissimular a falta dos alimentos. Nesse contexto, impõe-se a reforma do veredito absolutório, no tocante ao crime de peculato, pelo reiterado desvio de produtos alimentares, em desacordo com a lei, atingindo, frontalmente, a moralidade e a probidade da ordem administrativa militar. 5. No decorrer da instrução probatória, não restou demonstrado que a reunião criminosa dos Acusados atendia ao exigido pelo tipo penal de organização criminosa, nos moldes descritos na Lei nº 12.850, de 2013: a união de quatro pessoas ou mais, com ações ordenadas e divisão específica de tarefas. 6. Todavia, os Apelados, de fato, agregaram-se para a execução de ações ilícitas, sendo imperiosa sua responsabilização pela prática de associação criminosa, tipificada no art. 288 do CP. 7. Motivação sucinta não deve ser confundida com ausência de fundamentação, esta, sim, apta a ensejar nulidade, por contrariar o art. 93, IX, da CF. O julgador não tem o dever de exaurir, ponto a ponto, a matéria questionada, podendo fundamentar sua decisão de forma sucinta, explicitando as razões do seu convencimento. IV - DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido. Apelo ministerial parcialmente provido para condenar os Apelados pelo crime de peculato (art. 303, § 1º, do CPM) e por associação criminosa (art. 288 do CP), reconhecida a prescrição, quanto a este último delito. Decisão por maioria. Dispositivos relevantes citados: CF, de 1988, art. 93, IX; CPM, art. 303, § 1º; CP, art. 288; Lei nº 12.850, de 2013, art. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STM. Agravo nº 7000707-16.2024.7.00.0000. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 13/3/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000192-04.2020.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: NILSON DE FRANÇA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: JOÃO MARTINS GOMES NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: PAULO VICTOR FONSECA DE ARAUJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: RODRIGO JOSE DE MELO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: RONALDO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
25/02/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 11/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:

O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA, ALTERAR O FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EX-
CB PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO, NA FORMA DO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM; E PARA CONDENAR OS DEMAIS ACUSADOS DA SEGUINTE
FORMA: A) CAP (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO: 3 (TRÊS) ANOS E 9
(NOVE) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO
303, "CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; B) 2º SGT (EB) R/1 RONALDO
SILVA DOS SANTOS: 3 (TRÊS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 303, "CAPUT", C/C ART. 53,
AMBOS DO CPM; C) 1º SGT (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA: 3 (TRÊS) ANOS,
4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO
NAS SANÇÕES DO ARTIGO 303, "CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; D) 2º
SGT (EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA: 3 (TRÊS) ANOS, 4
(QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS
SANÇÕES DO ARTIGO 303, "CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; E) EX-CB
RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO: 3 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES
E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO
ARTIGO 303, "CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; F) EX-CB THIAGO
DUARTE RODRIGUES DE SENA: 3 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15
(QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO
303, "CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; E G) EX-SD GABRIEL AUGUSTO
DE LIMA: 3 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 303, "CAPUT", C/C
ART. 53, AMBOS DO CPM; PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
PREVISTO NO ART. 288 DO CPB, O TRIBUNAL DECIDIU FIXAR A PENA DOS
ACUSADOS CAP (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º SGT (EB) NILSON DE
FRANÇA SILVA, 2º SGT (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º SGT (EB)
R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, EX-CB RODRIGO JOSÉ DE
MELO NASCIMENTO, EX-CB THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA E EX-
SD GABRIEL AUGUSTO DE LIMA NO MÍNIMO LEGAL, 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, QUE, ANTE A AUSÊNCIA DE ATENUANTES, AGRAVANTES,
CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO, TORNA-SE FINAL, TENDO,
CONTUDO, A REPRIMENDA EM QUESTÃO FATALMENTE SIDO ALCANÇADA
PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA
DO ARTIGO 125, INCISO VI, C/C § 1º, TUDO DO CPM, UMA VEZ QUE ENTRE A
PRESENTE DATA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ÚLTIMO MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, JÁ SE PASSARAM MAIS DE 4 (QUATRO)
ANOS; DECIDIU O TRIBUNAL APLICAR, EM DESFAVOR DOS ACUSADOS
PRAÇAS 1º SGT (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º SGT (EB) R/1 RONALDO
SILVA DOS SANTOS E 2º SGT (EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA
SILVA A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NA
FORMA DO ARTIGO 102 DO CPM; DECIDIU O TRIBUNAL FIXAR, PARA
TODOS OS ORA CONDENADOS, O REGIME INICIAL ABERTO PARA O
CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, REGISTRANDO QUE NENHUM DELES FAZ
JUS AO "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, E DECIDIU CONCEDER
A TODOS OS ACUSADOS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) E JOSÉ COÊLHO
FERREIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHAM A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL (REVISOR) E CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVAM A SENTENÇA
E ALTERAVAM O FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EX-CB
PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO, NA FORMA DO ART. 439, ALÍNEA "E",

DO CPPM; E CONDENAVAM OS DEMAIS ACUSADOS DA SEGUINTE FORMA:
A) CAP (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO: 7 (SETE) ANOS, 2 (DOIS) MESES
E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO
ARTIGO 303, "CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; B) 2º SGT (EB) R/1
RONALDO SILVA DOS SANTOS: 7 (SETE) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE)
DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 303,
"CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; C) 1º SGT (EB) NILSON DE FRANÇA
SILVA: 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS
DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 303, "CAPUT",
C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; D) 2º SGT (EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU
CORRÊA SILVA: 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E
QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO
303, "CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; E) EX-CB RODRIGO JOSÉ DE
MELO NASCIMENTO: 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E
QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO
303, "CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; F) EX-CB THIAGO DUARTE
RODRIGUES DE SENA: 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E
QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO
303, "CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; E G) EX-SD GABRIEL AUGUSTO
DE LIMA: 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO)
DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 303,
"CAPUT", C/C ART. 53, AMBOS DO CPM; OS ACUSADOS CAP (EB) JOÃO
MARTINS GOMES NETO, 1º SGT (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º SGT (EB)
R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º SGT (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, EX-CB RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, EX-CB THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA E EX-SD
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
ART. 288 DO CPB C/C ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CPM, À PENA FINAL
DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, PARA, ATO SUBSEQUENTE, DECLARAR A
EXTINÇÃO DE SUAS PUNIBILIDADES, TÃO SÓ EM RELAÇÃO AO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA DO ART. 123, INCISO IV, E ART. 125,
INCISO VI, C/C § 1º, TUDO DO CPM; CONCEDIAM AOS ACUSADOS CAP (EB)
JOÃO MARTINS GOMES NETO, 2º SGT (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS
SANTOS, 1º SGT (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º SGT (EB) R/1
ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, EX-CB RODRIGO JOSÉ DE
MELO NASCIMENTO, EX-CB THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA E EX-
SD GABRIEL AUGUSTO DE LIMA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA COMO SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO; APLICAVAM EM DESFAVOR
DOS ACUSADOS PRAÇAS 1º SGT (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º SGT
(EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS E 2º SGT (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS, NA FORMA DO ARTIGO 102 DO CPM; CONCEDIAM A
TODOS OS ACUSADOS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) E LEONARDO
PUNTEL (REVISOR) FARÃO VOTOS VENCIDOS. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000192-04.2020.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA (ACUSADO)
APELADO: NILSON DE FRANÇA SILVA (ACUSADO)
APELADO: THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA (ACUSADO)
APELADO: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA (ACUSADO)
APELADO: JOÃO MARTINS GOMES NETO (ACUSADO)
APELADO: PAULO VICTOR FONSECA DE ARAUJO (ACUSADO)
APELADO: RODRIGO JOSE DE MELO NASCIMENTO (ACUSADO)
APELADO: RONALDO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO (ART. 303,
§ 1º, DO CPM). DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DOLO
CONFIGURADO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA (ART. 1º E 2º DA LEI Nº 12.850, DE 2013). REQUISITOS
NÃO
CARACTERIZADOS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). CONDENAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL. PRESCRIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença
proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, na parte
em que absolveu os Apelados da imputação do delito de peculato (art. 303, § 1º,
do CPM) e da incursão no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (promover, financiar
ou integrar organização criminosa). O Parquet sustenta ser incontroverso que os
Acusados se organizaram para realizar desvios de gêneros alimentícios e não
existir comprovação quanto à tese de “empréstimos” dos produtos alimentares.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a
condenação dos Apelados: (i) pelo crime de peculato (art. 303, § 1º, c/c o art. 9º,
II, “e”, na forma do art. 53, todos do CPM); e (ii) pela conduta de promover e
integrar organização criminosa (art. 1º e 2º da Lei nº 12.850, de 2013, c/c o art.
9º, II, "e", do CPM), ou, subsidiariamente, por associação criminosa (art. 288 do
CP comum, c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM).
III - RAZÕES DE DECIDIR
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O conjunto probatório contém evidências suficientes e harmônicas,
indicativas da efetiva prática, pelos Acusados, do desvio de gêneros
alimentícios pertencentes à Administração Castrense, utilizando-se de
estratagemas diversos. Autoria e materialidade do delito de peculato
satisfatoriamente provadas.
4. O dolo presente no comportamento dos Réus ressai objetivamente do
proceder por eles adotado, consistente na ação de desviar, em benefício próprio,
gêneros alimentícios pertencentes à Organização Militar onde serviam, valendo-
se de subterfúgios para burlar o controle e dissimular a falta dos alimentos.
Nesse contexto, impõe-se a reforma do veredito absolutório, no tocante ao
crime de peculato, pelo reiterado desvio de produtos alimentares, em desacordo
com a lei, atingindo, frontalmente, a moralidade e a probidade da ordem
administrativa militar.
5. No decorrer da instrução probatória, não restou demonstrado que a reunião
criminosa dos Acusados atendia ao exigido pelo tipo penal de organização
criminosa, nos moldes descritos na Lei nº 12.850, de 2013: a união de quatro
pessoas ou mais, com ações ordenadas e divisão específica de tarefas.
6. Todavia, os Apelados, de fato, agregaram-se para a execução de ações ilícitas,
sendo imperiosa sua responsabilização pela prática de associação criminosa,
tipificada no art. 288 do CP.
7. Motivação sucinta não deve ser confundida com ausência de fundamentação,
esta, sim, apta a ensejar nulidade, por contrariar o art. 93, IX, da CF. O julgador
não tem o dever de exaurir, ponto a ponto, a matéria questionada, podendo
fundamentar sua decisão de forma sucinta, explicitando as razões do seu
convencimento.
IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Apelo ministerial parcialmente provido para condenar os
Apelados pelo crime de peculato (art. 303, § 1º, do CPM) e por associação
criminosa (art. 288 do CP), reconhecida a prescrição, quanto a este último
delito. Decisão por maioria.
Dispositivos relevantes citados: CF, de 1988, art. 93, IX; CPM, art. 303, § 1º;
CP, art. 288; Lei nº 12.850, de 2013, art. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STM. Agravo nº 7000707-16.2024.7.00.0000.
Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 13/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade, em conhecer e, por maioria, vencido o relator, dar parcial provimento ao
recurso do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença a quo:
1. alterar o fundamento da absolvição do réu ex-CB PAULO VICTOR
FONSECA DE ARAÚJO para o art. 439, "e", do CPPM;
2. condenar os demais Acusados, por incursão no art. 303, caput, c/c o art. 53,
ambos do CPM, da seguinte forma:
2.1. Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO e 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO
SILVA DOS SANTOS: 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão; e
2.2. 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO,
ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e ex-Sd GABRIEL AUGUSTO DE
LIMA: 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;
3. com relação ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP,
fixar a pena dos réus Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt (EB) NILSON DE
FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º Sgt (EB) R/1
ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, Ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA em 1 (um) ano de reclusão, reprimenda alcançada pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 125, VI, § 1º, do CPM;
4. aplicar, em desfavor dos acusados 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA
SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS e 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na
forma do art. 102 do CPM;
5. fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena a todos os ora
Condenados, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP, registrando que nenhum deles faz jus ao
sursis, por expressa vedação legal; e
6. conceder a todos os Acusados o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 25 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), contra a Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que absolveu o:
- Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA e o ex-Cabo THIAGO
DUARTE RODRIGUES DE SENA do crime previsto no art. 223 do Código Penal Militar
(CPM) (ameaça), com fundamento no art. 439, “f”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), c/c o art.123, IV, e art. 125, VII, e §§ 1º e 5º, I, tudo do CPM;
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA, o Segundo-Sargento
RONALDO SILVA DOS SANTOS e o ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES DE
SENA do crime previsto no art. 342 do CPM (coação), com fundamento no art. 439, “a”, do
CPPM;
- Capitão do Exército JOÃO MARTINS GOMES NETO, o Primeiro-Sargento
NILSON DE FRANÇA SILVA, o ex-Segundo-Sargento ADALBERTO BARTOLOMEU
CORRÊA DA SILVA, o Segundo-Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS, o ex-Cabo
THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, o ex-Cabo RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, o ex-Cabo PAULO VÍCTOR FONSECA DE ARAÚJO e o ex-Soldado
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA do crime previsto no art. 319 do CPM (prevaricação), com
fundamento no art. 439, “a”, do CPPM;
- ex-Cabo PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO do crime previsto no art.
303, § 1º, do CPM (peculato), com fundamento no art. 439, “c”, do CPPM;
- Capitão do Exército JOÃO MARTINS GOMES NETO, o Primeiro-Sargento
NILSON DE FRANÇA SILVA, o ex-Segundo-Sargento ADALBERTO BARTOLOMEU
CORRÊA DA SILVA, o Segundo-Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS, o ex-Cabo
THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, o ex-Cabo RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO e o ex-Soldado GABRIEL AUGUSTO DE LIMA do crime previsto no art.
303, § 1º, do CPM (peculato), com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM; e
- Capitão do Exército JOÃO MARTINS GOMES NETO, o Primeiro-Sargento
NILSON DE FRANÇA SILVA, o ex-Segundo-Sargento ADALBERTO BARTOLOMEU
CORRÊA DA SILVA, o Segundo-Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS, o ex-Cabo
THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, o ex-Cabo RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, o ex-Cabo PAULO VÍCTOR FONSECA DE ARAÚJO e o ex-Soldado
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013
(promover e integrar organização criminosa), com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM.
A Denúncia, recebida em 17/11/2020 (evento 1, REC_DENUNCIA2), narra o
seguinte:
Trata-se de inquérito policial militar instaurado para apurar a notícia da existência de
esquema de desvio de gêneros alimentícios do rancho do Colégio Militar do Recife (CMR),
envolvendo os denunciados, que à época dos fatos eram todos militares servindo na referida
unidade militar. Conforme descrição dos fatos a seguir, no dia 02 de agosto de 2019, um dos
diversos desvios promovidos pelos denunciados foi filmado pela testemunha o ex-Cabo
MARCELO ARRUDA DA SILVA.
Narram os autos que o denunciado Cap JOÃO MARTINS GOMES NETO, como Chefe do
Setor de Aprovisionamento do Colégio Militar do Recife, coordenava o esquema de desvio de
gêneros alimentícios do CMR, enquanto os Sargentos NILSON DE FRANÇA SILVA,
RONALDO SILVA DOS SANTOS e ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA,
cooptavam, com aval do superior Cap Martins, militares para execução das ações delituosas,
abusavam da função para coagir soldados a participar dos desvios e ainda intimidavam os
que se negavam a participar, além de favorecerem os que contribuíam para o desvio de
alimentos do rancho. Os denunciados associaram-se de maneira estruturada e ordenada, com
divisão de tarefas entre si, desde 2016, para praticar crimes no Setor de Aprovisionamento do
CMR.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apurou-se que o denunciado 2° Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS, como responsável pela
fiscalização da câmara frigorífica do rancho, em razão dessa função, desviava alimentos da
câmara frigorífica. Tal empreitada contava com a colaboração do denunciado 2° Sgt
ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, que, aproveitando-se da função que exercia
de responsável do Depósito de Gêneros, retirava alimentos do rancho e os colocava na sala de
gêneros do dia (sala onde devem ser colocados os gêneros serem consumidos no dia seguinte).
Da sala de gêneros do dia, os denunciados 2° Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS e 2° Sgt
ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA colocavam os bens de consumo desviados em
viaturas militares ou em veículos de propriedade dos denunciados 1° Sgt NILSON DE
FRANÇA SILVA e 2° Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS, que os transportavam para fora do
CMR, em seguida, eram distribuídos os alimentos desviados entre os envolvidos. Os
denunciados também usaram viaturas militares para transportar os alimentos desviados do
rancho. Por sua vez, o Cabo PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO também cooperava
com esse esquema, conduzindo as viaturas carregadas com os gêneros desviados do rancho.
Constatou-se, ainda, que os denunciados 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA e o 2° Sgt
RONALDO SILVA DOS SANTOS colocavam seus veículos próximo da área da piscina e da
caçamba de lixo. Após separarem os alimentos na sala de gêneros do dia, esses mesmos
denunciados determinavam que Soldados do Efetivo Variável, em conjunto com os
denunciados Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO e Sd GABRIEL AUGUSTO DE LIMA, colocassem os gêneros em sacos pretos
destinados a lixo, ou em caixas, e esperavam o expediente terminar. Após o término do
expediente, os denunciados Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Sd GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA colocavam as sacolas pretas cheias de gêneros em uma lixeira de
transporte de lixo laranja, deslocavam-na para o local onde estavam estacionados os veículos
dos denunciados 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA e 2° Sgt RONALDO SILVA DOS
SANTOS e abasteciam os carros desses graduados ou mesmo viaturas militares com tais bens
de consumo, desviados do Setor de Aprovisionamento. Algumas vezes soldados do Efetivo
Variável foram coagidos a realizar o transporte do material do Setor de Aprovisionamento até
os veículos dos denunciados.
A testemunha Cabo ANDRÉ MICHAEL CAMAROTI DE CARVALHO SILVA confirmou ter
presenciado, desde 2015 quando passou a servir no rancho do CMR, desvio de diversos
gêneros alimentícios, tais como feijão, arroz, caixas de leite e principalmente carnes. Ratificou
que os participantes do desvio de gêneros - denunciados Cap Martins, Sgt Nilson, Sgt Corrêa,
Sgt Ronaldo, Cb Fonseca, Cb Melo, Cb Duarte e Sd Augusto - esperavam o término do
expediente, geralmente às sextas-feiras, com um veículo encostado na retaguarda do rancho,
próximo da lixeira dentro da qual eram deixadas caixas ou sacos de lixo preto que continham
as carnes/alimentos a se desviarem. Neste sentido, asseverou ter presenciado diversas vezes o
denunciado 2° Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS, juntamente com o denunciado Sd
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA retirarem as carnes da lixeira laranja e as embarcar em
viatura particular.
Para dissimular o extravio dos gêneros alimentícios da contabilidade do rancho, o
denunciado 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA, intencionalmente, com o aval do superior
Cap JOÃO MARTINS GOMES NETO, registrava no SISCOFIS uma quantidade a menor dos
bens de consumo que entravam no CMR e desviava a "sobra". Com efeito, o Sd Alyson
Ferreira de Morais fazia o corretamente levantamento da quantidade de carnes existentes na
câmara frigorífica e entregava ao denunciado 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA para
lançar o quantitativo no sistema. Entretanto, o denunciado 1° Sgt Nilson registrava no
SISCOFIS uma quantidade a menor de carne, desviando, com a colaboração dos demais
denunciados, o que sobrava. Ademais, não promovia o denunciado 1° Sgt NILSON DE
FRANÇA SILVA nem determinava que se fizesse o lançamento diário no SISCOFIS da
quantidade de gêneros consumidos, para propositalmente gerar incompatibilidade,
descontrole entre o registro contábil e o estoque físico.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, ao assumir a função de nutricionista do CMR, a testemunha 2° Tenente RENATA
GALINDO CAVALCANTE BARBOZA de imediato percebeu o descontrole da entrada e saída
do material de consumo da Câmara de Congelamento, de responsabilidade do denunciado 2°
Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS. Em agosto de 2019, em uma sexta-feira, identificou
caixas de carne que deveriam estar na câmara de congelamento, embaladas em sacos pretos,
no deposito de gêneros do dia, local inadequado. Ao questionar o denunciado Cap JOÃO
MARTINS GOMES NETO por que tais bens estavam fora da câmara frigorífica, o oficial lhe
respondeu que os retirou do local adequado para higienização da câmara. Contudo, na
semana seguinte, ao conferir o estoque de alimentos, a nutricionista 2° Tenente RENATA
GALINDO CAVALCANTE BARBOZA constatou a ausência de aproximadamente 150 kg
(cento e cinquenta quilos) de carnes, ao que participou a ocorrência ao superior, Ten Cel
Correia. Assim, no início de agosto de 2019, os denunciados promoveram o desvio de cerca de
150 kg (cento e cinquenta quilos) de carne do setor de aprovisionamento do CMR.
Ademais, o ex-Cabo MARCELO ARRUDA DA SILVA filmou, no dia 02 de agosto de 2019,
uma das ações dos denunciados e o carregamento da viatura militar placa PCU-7797 do CMR
com gêneros desviados do rancho. Nas imagens do vídeo acostado aos presentes autos, foram
reconhecidos os denunciados Cap JOÃO MARTINS GOMES NETO, Cabo PAULO VICTOR
FONSECA DE ARAÚJO, 1 ° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA, 2° Sgt ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, ex-Sd GABRIEL AUGUSTO DE LIMA. Ainda se observa no
vídeo os denunciados 2° Sgt ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA e 1° Sgt NILSON
DE FRANÇA SILVA abastecendo uma viatura militar com caixas contendo carnes, enquanto o
denunciado Cap JOÃO MARTINS GOMES NETO fica observando, a fim de acobertar a ação
delituosa. Constatou-se também no vídeo a participação do denunciado ex-Sd GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA, entrando na viatura com trajes civis, bem como do denunciado Cb
PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO, que dirigiu a viatura, carregada com gêneros
desviados do rancho.
Outros militares identificados nas imagens - Ex-Sd MOTA, Sd FERREIRA e ex-Sd HENRIQUE
- , sendo as testemunhas, não participavam do esquema, mas apenas transportaram os sacos
para a viatura, em razão de determinação dos superiores Cap JOÃO MARTINS GOMES
NETO e 2° Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS. Portanto, não agiram com unidade de
desígnios em relação aos denunciados para a prática do desvio de alimentos do rancho.
Laudo pericial às fls. 342/343 quantificou o prejuízo, com base nas divergências encontradas
nos depósitos e a quantidade apontada no sistema (inventários de almoxarifado), no valor de
R$69.533,08 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos).
Após os fatos ora relatados chegarem ao conhecimento do Comandante e Diretor do CMR Cel
João Alberto Nunes de Paula, no ano de 2019, sabedores da iminente instauração de
Sindicância para apurar os desvios, os denunciados 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA e o
2° Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS constrangeram e ameaçaram o Cabo ANDRÉ
MICHAEL CAMAROTI DE CARVALHO SILVA, objetivando coibir este militar de prestar
depoimento que os comprometesse na Sindicância.
Com efeito, o denunciado 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA, no ano de 2019, no horário da
formatura do rancho, dentro do CMR, interpelou o Cabo ANDRÉ MICHAEL CAMAROTI DE
CARVALHO SILVA, questionando-o se havia falado algo contra si no depoimento, e o alertou
que "queria pegar somente quem tivesse falando alguma coisa". Além disso, quando da visita
do Comandante do Exército ao CMR, falou para o Cb R-2 Da silva que "se colocasse veneno
na taça do General, o que aconteceria? E imagina se ele colocasse veneno na taça de um cabo
ou de um soldado do rancho, o que aconteceria".
Por sua vez, o 2° Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS avisou a terceiros que sabia ter sido o
Cabo R-2 ANDRÉ MICHAEL CAMAROTI DE CARVALHO SILVA havia falado algo contra si
e que, em razão disso, ele "não passaria do portão". O 2° Sgt RONALDO SILVA DOS
SANTOS também abordou, mais de uma vez, o Cb R2 Marcelo Arruda da Silva durante
formaturas do CMR, no ano de 2019, para o advertir que se não tivesse ninguém para
resolver, iria resolver fora do quartel.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA se dirigiu, em 2019, no
alojamento do CMR, ao Cabo ANDRÉ MICHAEL CAMAROTI DE CARVALHO SILVA para
lhe fazer uma ameaça velada, ao advertir que "se gritar ́pega ladrão ́, não passa de hoje,
irmão", aludindo ao fato de que se o Cb Da Silva noticiasse os delitos não passaria de hoje.
Outra vez, o denunciado Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA ameaçou o Cabo R-2
Da Silva ao dizer "cuidado com o carro preto lá fora".
Ademais, os denunciados Cap JOÃO MARTINS GOMES NETO, 2° Sgt RONALDO SILVA
DOS SANTOS, 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA e o 2° Sgt ADALBERTO BARTOLOMEU
CORRÊA SILVA constrangeram subordinados a participar do esquema de gêneros e a levarem
os sacos contendo alimentos do rancho para abastecer viaturas militares ou civis, caso
contrário, sofreriam consequências ou seriam removidos do CMR. Apurou-se que desde 2016,
quando o Cabo R-2 PETERSON KLINSMAM VELOSO DA SILVA ainda servia no CMR, os
denunciados Cap JOÃO MARTINS GOMES NETO, 2° Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS,
1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA e o 2° Sgt ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA
advertiam os subordinados que "o que acontecia no rancho deveria morrer no rancho", do
contrário sofreriam consequências, ou represálias.
Os denunciados 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA, 2° Sgt ADALBERTO BARTOLOMEU
CORRÊA SILVA e 2° Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS davam ordens para os soldados
recrutas carregarem gêneros para viatura na retaguarda do rancho, e os recrutas apenas
cumpriam tais ordens sem questionamentos. Inclusive, davam ordens para interromper o
serviço do rancho, parar a faxina, a fim de que os recrutas priorizassem o transporte das
carnes desviadas para a viatura. Os denunciados usavam a expressão "Dia dos Dez Mirréis",
para se referir ao dia de desviar gêneros do CMR, e advertiam que, se alguém noticiasse os
desvios, seria mandado embora, e citavam o exemplo do Cb R-2 PETERSON KLINSMAM
VELOSO DA SILVA como um dos que não colaborou e foi removido do CMR.
Ademais, os denunciados 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA, 2° Sgt ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA e 2° Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS, com a conivência
e aval do Cap JOÃO MARTINS GOMES NETO, sobrecarregavam os militares que não
participavam do esquema de desvio com os serviços pesados, tais como faxinas e diversas
missões, enquanto os que participavam eram beneficiados até com a dispensa de alguns dias
de expediente, além de lhes serem designados serviços mais brandos. Com efeito, os
denunciados Cabo R-2 THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, Cb RODRIGO JOSÉ DE
MELO NASCIMENTO e Sd R-2 GABRIEL AUGUSTO DE LIMA ficavam sentados com os
Sargentos denunciados, no horário do serviço, enquanto apenas os Cabos R-2 ANDRÉ
MICHAEL CAMAROTI DE CARVALHO SILVA e MARCELO ARRUDA DA SILVA ficavam
com atribuição de fiscalizar faxinas e os cassinos, como forma de os pressionar para que não
denunciassem os desvios e demais irregularidades.
Assim agindo, os denunciados CAP JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º SGT NILSON DE
FRANÇA SILVA, 2º SGT RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º SGT ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, CB RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO, CB
THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, CB PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO e
ex-SD GABRIEL AUGUSTO DE LIMA praticaram, em unidade de desígnios, na forma do art.
53, caput do CPM, os crimes previstos nos artigos 303, § 1° do CPM (peculato desvio) e art.
319 (prevaricação) do CPM, bem como o crime tipificado nos artigos 1º e 2º da Lei n.
12.850/13 (promover e integrar organização criminosas) c/c o art. 9, II, "e" do CPM.
Outrossim, os denunciados 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA, o 2° Sgt RONALDO SILVA
DOS SANTOS e denunciado Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA constrangeram e
ameaçaram o Cabo ANDRÉ MICHAEL CAMAROTI DE CARVALHO SILVA, objetivando
coibir este militar de prestar depoimento que os comprometesse, praticando o crime previsto
no art. 342 c/c art. 9, II, "a" e "b", do CPM. O denunciado Cb THIAGO DUARTE
RODRIGUES DE SENA, ao ameaçar o Cabo R-2 MARCELO ARRUDA DA SILVA, quando lhe
disse "cuidado com o carro preto lá fora", praticou o crime previsto no art. 223 do CPM c/c
art. 9, II, "a" e "b" do CPM.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, o denunciado 1° Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA praticou o crime previsto no
art. 223 do CPM c/c art. 9, II, "a" e "b" do CPM, quando falou para o Cabo R-2 MARCELO
ARRUDA DA SILVA que "se colocasse veneno na taça do General, o que aconteceria? E
imagina se ele colocasse veneno na taça de um cabo ou de sum soldado do rancho, o que
aconteceria".
Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente denúncia para que os
denunciados sejam regularmente citados, processados, julgados e, ao final, condenados às
penas decorrentes das imputações que lhes são feitas. (evento 1, DENUNCIA1).
Constam do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000273-84.2019.7.01.0007 os
seguintes documentos merecedores de destaque:
- Vídeo gravado pelo ex-Cabo MARCELO ARRUDA DA SILVA (evento 8,
VIDEO25);
- Laudo Pericial nº 34/19 (evento 8, LAUDPERÍ55);
- Relatório de IPM (evento 8, IP-RELAT56);
- Solução de IPM (evento 8, IPMSOL57); e
- Laudo Pericial nº 01/2020 (evento 27, LAUDPERÍ6).
Os Acusados foram devidamente citados (evento 35), qualificados e
interrogados (eventos 330 e 367).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM apresentou os seguintes pedidos:
Expedição de ofícios ao Comandante da 7ª Região Militar, ao Diretor do Colégio Militar do
Recife e aos fiscais administrativos dessas organizações militares sobre a existência (ou não)
de rotina de empréstimo de gêneros alimentícios, especialmente carnes, entre tais
organizações, nos anos de 2016 a 2019.
(...)
Expedição de ofício ao Diretor do Colégio Militar do Recife requisitando que seja
providenciada a elaboração de Laudo Pericial Contábil” (evento 371).
A Defesa, por sua vez, na fase do art. 427 do CPPM, solicitou:
1. O desentranhamento da Perícia Contábil nº 01/2020, CMR, de 5 de fevereiro de 2020, (...)
2. Expedição de ofício aos CHEFES DO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO ou aos seus
respectivos ADJUNTOS OU ENCARREGADOS DOS RANCHOS da 7ª Região Militar e do
Colégio Militar do Recife, por meio do respectivo escalão superior, versando sobre se havia a
práxis esporádica de empréstimos de gêneros alimentícios entre os ranchos dessas
organizações militares, no período de 2016 a 2019 e como se dava o modus operandi dessa
prática.
3. Expedição de ofício ao Comandante do Colégio Militar do Recife (CMR), solicitando:
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a. Cópia do Boletim Interno Mensal do CMR em que foram publicadas TODAS as inspeções
mensais realizadas no rancho dessa OM, pelo Comandante da OM, Chefe da Divisão
Administrativa, Fiscal Administrativo e o Aprovisionador, no período de 2013 a 2019, com as
respectivas alterações e/ou oportunidades de melhorias, mormente as referentes à CONTA
CONTÁBIL DO RANCHO do CMR; conforme se dessume do Título III, da Portaria nº 25, de
26 de novembro de 1987, do Departamento Geral de Serviço – Diretoria de Subsistência.
b. Cópia dos Relatórios de inspeção do PROGRAMA DE AUDITORIA E SEGURANÇA
ALIMENTAR (PASA) realizado no rancho do CMR, pela 7ª Região Militar, no período de 2013
a 2019, com as respectivas alterações e/ou oportunidades de melhorias, mormente a CONTA
CONTÁBIL DO RANCHO do CMR.
c. Cópia do Boletim Interno do CMR em que consta a passagem de CARGA, transmissão de
ENCARGOS e VALORES do Serviço de Aprovisionamento do Rancho do CMR à 2º Tenente
Renata Galindo Cavalcante Barboza, ocorrida no ano de 2019, com ou sem alteração, na
moldura do artigo 135 do Regulamento de Administração do Exército (RAE).
d. Cópia do Boletim Interno do CMR em que conste a publicação de autorização para que o
Coronel R/1 Marcelo Baptista Vargas acondicionasse carnes particular na câmara frigorífica
dessa OM, no dia 13 de setembro de 2019, com o intento de realização de churrasco no
Próprio Nacional Residencial (PNR) dele, no dia 14 de setembro de 2019 no Edifício
Francisco Barreto de Menezes.
e. Cópia da Ficha de Viatura Militar e do Boletim Interno do CMR em que conste a
publicação de autorização para que o Coronel R/1 Marcelo Baptista Vargas transportasse
carnes particular da câmara frigorífica dessa OM para a realização de churrasco no Próprio
Nacional Residencial (PNR) dele, no dia 14 de setembro de 2019 no Edifício Francisco
Barreto de Menezes.
4. Expedição de ofício ao Comandante do 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do
Exército (7º CGCFEx), mediante escalão superior, solicitando TODOS os relatórios das
inspeções realizadas no Serviço de Aprovisionamento do Rancho do Colégio Militar do Recife,
no período de 2016 a 2019, com as respectivas alterações, se for o caso, sobretudo aquelas
referentes à CONTA CONTÁBIL do RANCHO do CMR. (evento 382, PET1).
Pediu ainda:
1. Expedição de ofício ao Comandante/Diretor do Colégio Militar do Recife (CMR),
solicitando os seguintes quesitos:
a. Se houve alguma alteração (quantitativa e/ou de valores) mensal ou anual em relação ao
RECEBIMENTO e CONSUMO de carnes recebidas pelo CMR, através do 7º Depósito de
Suprimento, por meio de GUIAS DE FORNECIMENTO, lançadas no SISCOFIS dessa OM, no
período de 2016 a 2019; Quais alterações foram encontradas ??? Quais providências foram
adotadas para sanar as alterações encontradas ??? E por quais meios foram publicadas as
referidas alterações ??? Tal quesito deverá vir acompanhado de documentos, gráficos e
tabelas que corroborem com o pedido requisitado em tela;
b. Se o quantitativo de carnes previsto no cardápio semanal do CMR, no período de 2016 a
2019 incluía todo o efetivo desse Colégio Militar do Recife, inclusive os alunos dessa OM. Tal
quesito deverá vir acompanhado de documentos, gráficos e tabelas que corroborem com o
pedido requisitado em tela;
c. Se o quantitativo de carnes previsto no cardápio semanal do CMR, no período de 2016 a
2019 abarcava também os militares de outras Forças Armadas (Marinha e Aeronáutica),
militares das Forças Auxiliares (Polícia Militar e Bombeiro Militar), Servidores Civis
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Federais e os Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC). Tal quesito deverá vir
acompanhado de documentos, gráficos e tabelas que corroborem com o pedido requisitado em
tela e a Legislação Reitora da Matéria;
d. A estimativa aproximada do quantitativo (em quilogramas) de carnes utilizadas por mês e
por ano, no período de 2016 a 2019, com base no cardápio dessa OM e no arranchamento
previsto na Relação Nominal do Centro de Pagamento do Exército (CPEx), excluído APENAS
o do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE); Tal quesito deverá vir
acompanhado de documentos, gráficos e tabelas que corroborem com o pedido requisitado em
tela e a Legislação Reitora da Matéria. (evento 498, PET1).
Em resposta, vieram aos autos os documentos constantes dos eventos 443,
OFIC1; 469, MANIFESTACAO1; 501, OFIC1; 521, OFIC1; 522, OFIC1; 546, OFIC1; 585,
OFIC1; 620, OFIC1; 649, OFIC1; 668, MANIF1; 680, OFIC1; 686, MANIF1; 723, OFIC1;
781, OFIC1; 795, PET1; 805, MANIF1; 814, MANIF1; 825, MANIF1; e 834, OFIC1.
Em Alegações Escritas, o MPM, ratificando parcialmente a Denúncia, pediu a
absolvição dos Réus em relação aos art. 319 (prevaricação), 342 (coação) e 223 (ameaça),
todos do CPM. Na oportunidade, requereu a condenação dos Acusados Capitão do Exército
JOÃO MARTINS GOMES NETO, Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA,
Segundo-Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS, Segundo-Sargento ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, Cabo RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO,
Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, Cabo PAULO VICTOR FONSECA DE
ARAÚJO e ex-Soldado GABRIEL AUGUSTO DE LIMA, como incursos nos crimes
previstos no art. 303, § 1°, do CPM (peculato), e art. 1º e 2º da Lei nº 12.850, de 2013
(promover e integrar organização criminosa), c/c os art. 9º, II, "e", e 53, ambos do CPM
(evento 839, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição dos Acusados, com fundamento
no art. 439, "a", do CPPM (evento 849, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 20/6/2024, o Conselho Especial de Justiça para o Exército
(CEJ/Ex), por unanimidade, em relação ao crime de:
- ameaça (art. 223 do CPM), absolveu o Primeiro-Sargento NILSON DE
FRANÇA SILVA e o ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, com
fundamento no art. 439, “f”, do CPPM, c/c o art. 123, IV, e art. 125, VII, e §§ 1º e 5º, I, tudo
do CPM;
- coação (art. 342 do CPM), absolveu o Primeiro-Sargento NILSON DE
FRANÇA SILVA, o Segundo-Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS e o ex-Cabo
THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, com fundamento no art. 439, “a”, do CPPM;
- prevaricação (art. 319 do CPM), absolveu o Capitão do Exército JOÃO
MARTINS GOMES NETO, o Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA, o ex-
Segundo-Sargento ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA DA SILVA, o Segundo-
Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS, o ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES
DE SENA, o ex-Cabo RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO, o ex-Cabo PAULO
VICTOR FONSECA DE ARAÚJO e o ex-Soldado GABRIEL AUGUSTO DE LIMA, com
fundamento no art. 439, “a”, do CPPM;
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- peculato (art. 303, § 1º, do CPM), absolveu o ex-Cabo PAULO VICTOR
FONSECA DE ARAÚJO, com fundamento no art. 439, “c”, do CPPM;
- peculato (art. 303, § 1º, do CPM), absolveu o Capitão do Exército JOÃO
MARTINS GOMES NETO, o Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA, o ex-
Segundo-Sargento ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA DA SILVA, o Segundo-
Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS, o ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES
DE SENA, o ex-Cabo RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO e o ex-Soldado
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM; e
- promover e integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013),
absolveu o Capitão do Exército JOÃO MARTINS GOMES NETO, o Primeiro-Sargento
NILSON DE FRANÇA SILVA, o ex-Segundo-Sargento ADALBERTO BARTOLOMEU
CORRÊA DA SILVA, o Segundo-Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS, o ex-Cabo
THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, o ex-Cabo RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, o ex-Cabo PAULO VÍCTOR FONSECA DE ARAÚJO e o ex-Soldado
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM (evento 1085,
TERMOAUD1).
A Sentença foi disponibilizada em 7/7/2024 (evento 1086, SENT1).
Intimado em 18/7/2024, o MPM interpôs, tempestivamente, o presente Recurso
de Apelação, em 23/7/2024 (evento 1101, APELAÇÃO1).
Em suas Razões, o MPM pugna pela reforma da Sentença absolutória, para
condenar o Capitão da Reserva JOÃO MARTINS GOMES NETO, o Primeiro-Sargento
NILSON DE FRANÇA SILVA, o Segundo-Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS, o
ex-Segundo-Sargento ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, o ex-Cabo
RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO, o ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES
DE SENA, ex-Cabo PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO e ex-Soldado GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA, pelos crimes previstos:
- no art. 303, § 1º (peculato), c/c o art. 9º, II, “e”, na forma do art. 53, tudo do
CPM;
- nos art. 1º e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (promover e integrar organização
criminosa), c/c o art. 9, II, "e", do CPM; e
- no art. 288 do Código Penal comum (associação criminosa), c/c o art. 9º, II,
“e”, do CPM, subsidiariamente (evento 1109, RAZAPELCRIM1).
A Defesa, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da Sentença absolutória
(evento 1127, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifestou-se pelo parcial
provimento do Apelo, para condenar os Apelados pelo crime de peculato (art. 303, § 1º, do
CPM) (evento 19, PARECER1 – AP 7000195-04.2020.7.01.0007).
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
1. Considerações iniciais
A presente insurgência foi apreciada na sessão de julgamento ordinária do dia
25/2/2025, ocasião em que, após o juízo de admissibilidade, acompanhei, parcialmente, o
voto do Exmo. Ministro LEONARDO PUNTEL, Revisor, no sentido de prover, em parte, a
pretensão deduzida pelo Parquet Militar no recurso de Apelação, a fim de reformar a
Sentença absolutória prolatada pelo CEJ/Ex da Auditoria da 7ª (CJM) e condenar os
Acusados, nos termos consignados no Extrato da Ata do julgamento (evento 69).
Apesar de aquiescer com a fundamentação e o veredito condenatório constantes
do voto do eminente Ministro Revisor, assim como a maioria dos membros do Plenário desta
Corte, divergi no tocante ao quantum das penas privativas de liberdade a serem impostas aos
Apelados. Apresentei nova proposta de cálculo dosimétrico, que se tornou majoritária entre
meus pares, sendo este Ministro, em consequência, designado Relator para o Acórdão.
Nesse quadro, consigno o meu perfilhamento à motivação jurídica embasadora
da decisão condenatória apresentada pelo Exmo. Revisor, Ministro PUNTEL, razão pela qual
incorporo a este voto, na íntegra, os fundamentos por ele expendidos em sua Declaração
de Voto, acostada no evento 81 do Apelo.
Não obstante, rogo escusas para explicitar, de maneira sucinta, os principais
aspectos nos quais se alicerça meu convencimento, apenas em adendo a tudo quanto
aduzido na Declaração de Voto do ilustre Ministro PUNTEL.
2. Breve contextualização
O MPM ofereceu Denúncia, imputando a diversos militares do Colégio Militar
de Recife (CMR) a prática dos delitos de peculato (art. 303, § 1°, do CPM), prevaricação (art.
319 do CPM), promover e integrar organização criminosa (art. 1º e 2º da Lei nº 12.850, de
2013, c/c o art. 9º, II, "e", do CPM), coação (art. 342 do CPM) e ameaça (art. 223 do CPM).
A despeito da longa e vasta instrução processual, o Juízo sentenciante concluiu
pela absolvição dos Acusados, por entender que o Órgão ministerial não se desincumbiu,
satisfatoriamente, de seu ônus de provar a autoria e a materialidade delitivas, em relação às
condutas descritas na Exordial acusatória.
Em que pesem todas as evidências carreadas aos autos, o Decisum absolutório
enfatizou a plausibilidade da tese arguida pela defesa, no sentido de que os supostos desvios
de gêneros alimentícios correspondiam a meros empréstimos corriqueiros entre organizações
militares.
Todavia, cumpre registrar que parte da Sentença proferida pelo Juízo a quo
transitou em julgado, pois o recurso em comento não abrangeu a integralidade do Decisum
absolutório. O pedido da Apelação ministerial encontra-se elaborado nos seguintes termos:
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer o conhecimento e posterior
PROVIMENTO do presente recurso de apelação, acolhendo-se os argumentos expostos nestas
razões, a fim de que a sentença absolutória seja reformada para condenar os apelados CAP
JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º SGT NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º SGT RONALDO
SILVA DOS SANTOS, 2º SGT ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, CB RODRIGO
JOSÉ DE MELO NASCIMENTO, CB THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, CB
PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO e ex-SD GABRIEL AUGUSTO DE LIMA, como
incursos nas penas dos crimes previstos no artigo 303, § 1º, do CPM (peculato), c/c o art. 9º,
II, “e”, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar, e artigos 1º e 2º da Lei n.
12.850/13 (promover e integrar organização criminosa) c/c o art. 9, II, "e" do CPM
(subsidiariamente, condenação no crime subsidiário de associação criminosa, art. 288 do CP
c/c art. 9º, II, “e”, do CPM) (Evento 1109 da APM nº 7000192-04.2020.7.07.0007)
A irresignação do Parquet das Armas merece ser provida, em parte.
Com a devida vênia, a solução jurídica adotada na instância a quo não é a mais
acertada para a conjuntura fática encartada no feito originário. Foram reunidos suficientes
elementos demonstradores do grau de certeza exigido para um juízo condenatório e da efetiva
ocorrência da prática delitiva, no tocante a uma parcela relevante dos fatos descritos na peça
pórtico da Ação Penal Militar (APM), em decorrência das ações empreendidas pelos ora
Apelados.
Nessa linha de entendimento, o Ministro Revisor do Apelo pronunciou-se pela
reforma parcial do Decisum absolutório, a fim de condenar os Apelados, à exceção do ex-Cb
PAULO VICTOR FONSECA ARAÚJO, segundo os termos consignados em sua Declaração
de Voto (evento 81 da Apelação).
Após anuir com a motivação para a condenação imposta, propus patamares
diversos para as penas a serem suportadas pelos Acusados. Assim, cumpre apreciar,
brevemente, as nuances da ocorrência delitiva para, ao final, elaborar a reprimenda a ser
aplicada aos Réus condenados.
3. Conformação do delito de peculato
O peculato é considerado pela norma penal castrense crime contra a
Administração Militar e possui a seguinte tipificação:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Registre-se que o tipo penal do peculato não visa proteger, como bem jurídico
primário, o patrimônio sob a Administração Militar, mas sim a probidade e a moralidade
administrativas intrínsecas ao regime jurídico castrense. Trata-se de delito ligado
essencialmente à honradez e correção de atitudes exigidas do profissional das Armas.
O aspecto patrimonial é tutelado de modo indireto, como consectário do
comportamento do militar que se vale de sua função para apropriar-se de valores ou bens, ou
desviá-los, em proveito próprio ou alheio. Nessa vertente, prelecionam Cícero Coimbra e
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marcelo Streinfinger, em seu magistério:
Objetividade jurídica: o tipo penal do crime de peculato, obviamente, tem por objeto jurídico
a Administração Militar, guardando sua moralidade (probidade), sua ordem administrativa.
Não se pode negar, no entanto, que embora, não tenha natureza patrimonial, há uma tutela
mediata do patrimônio.
Assim, o crime de peculato não requer necessariamente - embora possa haver - a ofensa ao
patrimônio, "mas sobretudo à probidade e à Administração Militar, por envolver, além da
'coisa pública, a ética e a moralidade administrativa" (STM, Apelação n. 0000165-
89.2012.7.01.0201, rel. Min. William de Oliveira Barros, j. 11/06/2019). (Manual de Direito
Penal Militar / Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger - 7. ed., rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2023. Pág. 1718)
Compulsando o caderno probante, a autoria imputada aos Apelados encontra-se
indubitavelmente comprovada, considerando-se, particularmente, a prova oral, uníssona ao
confirmar o desvio de gêneros alimentícios por militares integrantes do efetivo do CMR.
A respeito da clareza e harmonia dos depoimentos testemunhais, no sentido da
indicação da autoria delitiva, o Ministro Revisor foi preciso, ao afirmar:
Sintetizando, observa-se que as testemunhas indicaram como integrantes da empreitada
criminosa os Acusados Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt (EB) NILSON DE
FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º Sgt (EB) R/1
ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e ex-Sd GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA.
A exceção foi em relação ao ex-Cb PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO, conforme
acertadamente apontou a Sentença absolutória. Isso porque, de fato, não há, em nenhuma das
falas das testemunhas, notícia de que estivesse diretamente envolvido nos crimes, ao contrário
dos demais Acusados. O seu envolvimento ficou restrito à condução das viaturas. Outrossim,
nenhuma testemunha relatou pressões, intimidações ou ordens diretas emanadas por parte
dele. Porém, ressalta-se que as testemunhas não afiançaram sua inocência. Pelo contrário, a
testemunha ex-Cb MARCELO ARRUDA DA SILVA informou que o Acusado em questão sabia
dos desvios, mas não sabia se ele participava, de fato, do esquema criminoso dos demais
Acusados. (Evento 81)
Somam-se ao conteúdo dos relatos testemunhais as demais provas carreadas aos
autos, evidenciadoras de conjuntura fática, que se contrapõe à tese defensiva de que os
desvios de gêneros alimentícios poderiam corresponder a empréstimos entre organizações
militares.
Segundo o conjunto probante, não há dúvidas de que a retirada de gêneros do
aquartelamento ocorria, em regra, às sextas-feiras, após o término do expediente e a saída do
Comandante do CMR, quando havia um contingente menor de militares.
Também restou provado que os Acusados faziam uso de subterfúgios e práticas
dissimuladas, no intuito de manter a clandestinidade de suas ações.
No ponto, uma vez mais, resgato excerto do voto do Ministro Revisor, bastante
esclarecedor, acerca do modus operandi utilizado para a consumação das fraudes:
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, observa-se a adoção de outros subterfúgios, no intuito de manter a clandestinidade
das ações dos Acusados. Primeiro os Acusados retiravam os mantimentos da câmara fria e os
acondicionavam na sala de gêneros do dia em sacos de lixo preto. Posteriormente, era
utilizada uma lixeira para camuflar o transporte do objeto do desvio. Por vezes, os alimentos
eram transportados nos carros particulares dos Acusados.
Assim, observa-se que a conduta dos Acusados, sempre furtiva e clandestina, não é compatível
com episódios de empréstimo lícito de suprimentos entre duas Organização Militares.
Em se avançando, observa-se fato relevante relatado pela 1º Ten RENATA GALINDO
CAVALCANTE BARBOZA. A testemunha, observando a presença de caixas de carnes
embaladas de maneira inapropriada em sacos pretos em lugar igualmente inadequado,
questionou ao Acusado Cap R/1 JOÃO MARTINS GOMES NETO o porquê de tal conduta, e
este respondeu tratar-se de uma higienização da câmara fria, que não ocorreu.
Outrossim, tem-se que a testemunha 2º Ten Dilson do Nascimento Vasconcelos, aprovisionador
do Colégio Militar de Recife (CMR) nos anos de 2015 a 2018, afirmou em Juízo que os
“empréstimos” de gêneros alimentícios para a 7ª RM ocorriam em quantidades inferiores às
verificadas no vídeo anexado ao IPM.
Por fim, observa-se que as testemunhas afirmaram categoricamente a existência de desvio de
suprimentos, que não se confundiam com empréstimos entre OM’s. Veja-se trecho do
depoimento prestado em Juízo pelo Cb ANDRÉ MICHAEL CAMAROTI DE CARVALHO
SILVA, conforme constou na Sentença hostilizada:
O Cb ANDRÉ MICHAEL CAMAROTI DE CARVALHO SILVA afirmou:
- via os desvios e os próprios Acusados, Sgt RONALDO e Sgt CORRÊA, diziam que os
gêneros não eram destinados a outro quartel;
- quando iniciou a amizade com os Acusados, sabia que eles desviavam os gêneros
alimentícios, mas não lhe interessava;
Assim, não há como acolher o argumento de que os desvios de gêneros alimentícios narrados
na Denúncia seriam compatíveis com empréstimos havidos entre o Colégio Militar de Recife e
outra Organização Militar, como a 7ª Região Militar. (Evento 81)
Outro aspecto revelador da fragilidade da tese de que ocorria empréstimo de
gêneros alimentícios entre o CMR e outras organizações militares está no notório descontrole
administrativo instalado pelos Acusados, com o desiderato de praticar e ocultar suas condutas
ilícitas. Tal descontrole era propositalmente mantido para dificultar a fiscalização, gerar
confusão nos registros e encobrir as irregularidades perpetradas.
Nesse panorama, a materialidade delitiva resta inequívoca, em decorrência da
falta de realização diária dos registros de consumo e, ainda, pela inexistência de
documentação relativa aos supostos empréstimos havidos entre organizações militares,
inclusive porque sequer existe nos autos qualquer prenúncio de quais seriam.
Tendo em vista o longo período de ocorrência da práxis ilícita e as elevadas
quantidades de alimentos, não se pode encarar a ausência dos referidos registros como mera
falha administrativa, mas sim como forte indício de que o caos administrativo foi criado
exatamente para dissimular a ação delitiva.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise da prova documental, aliada ao cotejo da prova testemunhal, retrata
um cenário intrincado e complexo, porém com sinais suficientes de que os Apelados faziam
parte de uma estrutura criminosa, direcionada a praticar, em série, desvios de mantimentos do
CMR, onde serviam, em proveito próprio.
O Ministro Revisor, com esteio no cotejo dos elementos probatórios carreados
aos autos, relata em seu voto duas circunstâncias indicativas de que os desvios ocorreram, ao
menos, em uma oportunidade. Confira-se:
A primeira diz respeito à narrativa da testemunha 1º Ten RENATA GALINDO CAVALCANTE
BARBOZA, que indicou que, em uma sexta-feira do mês de agosto de 2019, flagrou cerca de
150 kg (cento e cinquenta quilogramas) de carnes acondicionados de maneira imprópria em
sacos pretos de lixo no depósito de gênero, onde não deveriam estar.
Conforme seu relato, os suprimentos em questão, na segunda-feira, não se encontravam mais
nem no depósito de gênero nem na câmara fria. Outrossim, informou a incompatibilidade do
consumo dessa carne no fim de semana, período em que havia um contingente menor de
militares. A quantidade de carne seria suficiente para alimentar 200 (duzentas) pessoas por 3
(três) dias no almoço.
(...)
O segundo episódio, devidamente registrado nos autos, diz respeito à gravação de vídeo
realizada pela testemunha ex-Cb MARCELO ARRUDA DA SILVA, que mostra militares
abastecendo uma viatura com grande quantidade de suprimentos em situação incompatível
com mero empréstimo de suprimentos, como já abordado anteriormente.
(...)
Portanto, conclui-se que tanto a 1º Ten RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA quanto
o ex-Cb MARCELO ARRUDA DA SILVA flagraram, por modos diversos, desvio de gêneros
alimentícios. Ocorre que os autos não demonstram elementos suficientes para que se possa
afirmar que as condutas flagradas por cada um deles não se tratava do mesmo desvio de
suprimentos, de forma que, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, devemos
considerar que ambos flagraram o mesmo crime e não dois distintos, de forma que ficou
comprovado o desvio de, ao menos, 150 kg (cento e cinquenta quilogramas) de carnes.
(Evento 81)
O caderno probatório contém indicações satisfatórias e harmônicas, que
permitem concluir, com o necessário grau de segurança, a efetiva prática, pelos Apelados, do
desvio de gêneros alimentícios pertencentes à Administração Castrense (Colégio Militar de
Recife), utilizando-se de estratagemas diversos.
A conjuntura delineada revela, com clareza, que o dolo presente no
comportamento dos Acusados ressai objetivamente do proceder por eles adotado, consistente
na ação de desviar, em benefício próprio, gêneros alimentícios pertencentes à Organização
Militar onde serviam, valendo-se de subterfúgios para burlar o controle e dissimular a falta
dos alimentos.
Restou também demonstrado que os Réus, no momento da prática de suas
condutas, tinham plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de
acordo com esse entendimento, possuindo potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhes
exigida conduta diversa.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, a reforma do veredito absolutório, no tocante ao delito de
peculato, é medida que se impõe, diante da confirmação da autoria, da materialidade delitiva
e do dolo dos Apelados, ao empreenderem as condutas proibidas, desviando gêneros
alimentícios em desacordo com a lei, de maneira a atingir frontalmente a moralidade e a
probidade da ordem administrativa militar.
4. Dos crimes de organização criminosa e de associação criminosa
O delito de organização criminosa foi inserido no ordenamento jurídico pela Lei
nº 12.850, de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal,
os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Nesse
âmbito, estabelece:
Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios
de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional.
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes
às demais infrações penais praticadas.
Tendo por parâmetro o conceito legal transcrito, depois de compulsar os autos,
não vislumbro a robustez necessária para a configuração do crime de organização criminosa,
haja vista o tipo penal exigir, para a sua correta configuração, a presença de uma estrutura
organizada, estável e permanente, com divisão clara e específica de tarefas entre os
integrantes, direcionada à prática de infrações penais.
No decorrer da instrução probatória, não se conseguiu amealhar elementos
indicativos de que a reunião criminosa dos Acusados satisfazia ao exigido pelo tipo penal em
comento, que pressupõe a união de quatro pessoas ou mais, com ações ordenadas e divisão
específica de tarefas.
Não obstante, os Apelados, de fato, agruparam-se para a prática de ações
ilícitas, sendo imperiosa a sua responsabilização pela prática do crime de associação
criminosa, tipificado no CP comum da seguinte forma:
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
O delito de associação criminosa possui estrutura menos elaborada, cuja
consumação ocorre mediante o simples agrupamento de três ou mais pessoas para a prática
de ilícitos penais, sendo indiferente que o agente venha a aderir à associação depois de
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

formada, ou possua função específica, bastando a adesão ao propósito vedado por lei.
É desnecessário, para a consumação do delito, que a associação pratique os
crimes por ela visados. Ou seja, não se requer que a agregação delituosa cometa alguma
conduta ilegal para o crime de associação criminosa se concretizar, pois a lei pune o simples
fato de se figurar como integrante do grupo. Assim ocorre porque o crime do art. 288 do CP
comum pressupõe o mero perigo abstrato ou presumido, de modo que a simples agregação
para cometer ilícitos é o alvo do direito penal, buscando antecipar-se, para evitar futuros
danos.
Portanto, à evidência, o liame entre os agentes e a forma de atuação por eles
adotada indicam a ocorrência do delito de associação criminosa. Nesse sentido, o Ministro
Revisor manifesta em seu voto:
Importante salientar que, no presente caso, tem-se por certo que os Acusados praticaram
diversos crimes, apesar do fato de ter sido possível individualizar apenas a ocorrência de um
deles. Isso, porém, não afasta a possibilidade de reconhecer contra eles a consumação do
crime de associação criminosa.
(...)
Assim, os Acusados Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt (EB) NILSON DE
FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º Sgt (EB) R/1
ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e ex-Sd GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA devem, igualmente, serem responsabilizados pela prática do crime do
crime de associação criminosa. (Evento 81)
5. Considerações adicionais
No tocante aos argumentos suscitados nas Contrarrazões defensivas, buscando
isentar os Apelados da responsabilização penal, reafirmo o entendimento consignado na
Declaração de Voto do Ministro Puntel, no sentido de que o julgador, ao proferir decisão, não
é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, sendo suficiente que o
embasamento apresentado possibilite aferir as razões pelas quais as pretensões da parte foram
acolhidas ou rejeitadas.
Esse raciocínio reflete o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal, ao tratar do princípio da motivação das decisões judiciais em sede de Repercussão
Geral, no Tema 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Inclusive, o posicionamento pacífico desta Corte é nessa direção:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. PRINCÍPIOS. OBRIGATORIEDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. TEMA 183/STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O
Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando o
julgamento da causa, consubstanciada na alegação de ofensa aos princípios do contraditório,
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da ampla defesa, da insignificância, da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais,
depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Temas nº
339 e nº 183 do STF. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, dispõe que a
fundamentação de acórdão ou de decisão pode ser feita de forma sucinta, sem necessidade
de realizar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema 339 do STF
A análise de aplicação do principio da insignificância demanda revolvimento do conteúdo
fático probatório e bem como de matéria infraconstitucional, o que é incabível em sede de
Recurso Extraordinário. Tema 183 do STF A evidente intenção do Agravante de revolver
questões já pacificadas pelo STF, não modifica entendimento acerca da ausência de
repercussão geral. Não aplicação dos Temas do STF nº 1199 e nº 897. A hipótese dos autos se
subsome aos precedentes do STF Temas 339 e 183. A ausência de repercussão geral da tese
trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário ajuizado pela defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO
INTERNO CRIMINAL nº 7000707-16.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 13/03/2025, Data de
Publicação: 02/04/2025) (grifo nosso).
Observe-se, ainda, que motivação sucinta não deve ser confundida com
ausência de fundamentação, esta, sim, apta a ensejar nulidade, por contrariar o art. 93, IX, da
Constituição Federal. O julgador não tem o dever de exaurir, ponto a ponto, a matéria
questionada, podendo fundamentar sua decisão de forma sucinta, explicitando as razões do
seu convencimento.
Todos os argumentos defensivos foram rebatidos direta ou indiretamente, sendo
certa a comprovação das condutas delitivas imputadas aos Apelados, bem como a
inexistência de causas exculpantes de qualquer natureza.
6. Dosimetria das penas
Evidenciada a prática do crime de peculato, tipificado no art. 303, caput, do
CPM, em coautoria, nos moldes do art. 53 do mesmo Diploma Legal, e do delito de
associação criminosa, previsto no art. 288 do CP comum, c/c o art. 9º, II, “e”, do CPM,
passa-se à dosimetria da reprimenda a ser suportada pelos acusados Cap (EB) JOÃO
MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1
RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU
CORRÊA SILVA, Ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO, Ex-Cb THIAGO
DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd GABRIEL AUGUSTO DE LIMA.
É neste ponto que reside a divergência em relação ao voto do eminente Ministro
Revisor.
Tendo por pressupostos os critérios julgados convenientes para a elaboração da
dosimetria da pena, realizou-se o cálculo, a partir das circunstâncias judiciais negativas
consideradas pelo Ministro Revisor no estabelecimento da pena-base. Porém, foram
ajustados, tanto os parâmetros de cálculo quanto a não incidência de agravante na segunda
fase (acusados encontrarem-se “de serviço” no momento da prática delitiva).
Passo então ao cálculo dosimétrico da pena referente ao crime de peculato.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase, assim como consignado no voto Revisor, dentre as
circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, pesa em desfavor de todos os Acusados
a valoração referente aos meios empregados, e para os réus Cap (EB) JOÃO MARTINS
GOMES NETO e 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS impõe-se também o
desvalor do elevado grau do dolo.
Os meios empregados, in casu, revelam gravidade muito acima do esperado
para o tipo penal em questão. A fim de possibilitar a prática delitiva e dissimular a ausência
dos alimentos subtraídos, os Acusados providenciaram a ocorrência de uma série de
irregularidades administrativas no âmbito do CMR, ludibriando os mecanismos de controle
de estoque, com o intuito de ocultar seus atos espúrios, demonstrando uma atitude calculista e
completamente despida de pudor.
Em relação aos réus Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO e 2º Sgt (EB)
R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, ainda deve ser sopesado, negativamente, o grau do
dolo, tendo em conta serem os militares de maior antiguidade envolvidos e exercerem
funções de chefia, responsáveis pelo bom andamento dos trabalhos no rancho do CMR, bem
como pelo controle dos gêneros subtraídos.
Cada uma das referidas circunstâncias judiciais deve ser valorada com o
acréscimo de 1/8 na pena inicialmente estabelecida.
Assim, a pena-base dos réus Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO e 2º
Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS deve ser aumentada em 2/8, atingindo o
quantum de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em razão do elevado grau do dolo e
dos meios empregados.
Já a pena dos réus 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1
ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, Ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA sofre a incidência no patamar de 1/8 de aumento, atingindo 3 (três)
anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Na segunda fase, deixa-se de considerar a agravante prevista no art. 70, II, “l”,
do CPM, à vista da falta de individualização quanto aos envolvidos estarem efetivamente de
serviço, quando do cometimento do delito. Assim, as penas da fase inicial permanecem
inalteradas.
Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição, as
penas não devem sofrer alteração.
Em consequência, a pena final dos Acusados, pelo crime de peculato, resta
estabelecida da seguinte forma:
- Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO: 3 (três) anos e 9 (nove) meses
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM;
- 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS: 3 (três) anos e 9 (nove)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM;
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA: 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e
15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53,
ambos do CPM;
- 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA: 3 (três)
anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303,
caput, c/c o art. 53, ambos do CPM;
- ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO: 3 (três) anos, 4 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art.
53, ambos do CPM;
- ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA: 3 (três) anos, 4 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art.
53, ambos do CPM; e
- ex-Sd GABRIEL AUGUSTO DE LIMA: 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos
do CPM.
Em se avançando, procede-se à dosimetria da pena do crime de associação
criminosa, nos termos do art. 288 do CP.
Na primeira fase, ausentes quaisquer das circunstâncias previstas no art. 69 do
CPM, fixa-se a pena-base dos réus Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt (EB)
NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º Sgt
(EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, Ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE
MELO NASCIMENTO, Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, que, ante a
ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento, torna-se definitiva.
No entanto, verifica-se que a reprimenda em questão foi alcançada pelo
fenômeno prescricional, pois a Sentença absolutória proferida no Juízo a quo não
interrompeu a prescrição.
Desde o recebimento da Denúncia, último marco interruptivo da prescrição,
transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, impondo-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 125, VI, c/c o § 1º, do CPM.
Fixa-se para todos os ora Condenados o regime inicial aberto para o
cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do CP comum, registrando que
nenhum deles faz jus à suspensão condicional da pena, por expressa vedação legal.
Concede-se a todos os Acusados o direito de recorrer em liberdade.
Alfim, aplica-se, em desfavor dos acusados 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA
SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS e 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, em
cumprimento à determinação constante no art. 102 do CPM.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Dispositivo
Ante o exposto, votei no sentido de dar parcial provimento ao Recurso do MPM
para, reformando a Sentença a quo:
1. alterar o fundamento da absolvição do réu ex-CB PAULO VICTOR
FONSECA DE ARAÚJO para o art. 439, "e", do CPPM;
2. condenar os demais Acusados, por incursão no art. 303, caput, c/c o art. 53,
ambos do CPM, da seguinte forma:
2.1. Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO e 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO
SILVA DOS SANTOS: 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão; e
2.2. 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO,
ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e ex-Sd GABRIEL AUGUSTO DE
LIMA: 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;
3. com relação ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP,
fixar a pena dos réus Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt (EB) NILSON DE
FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º Sgt (EB) R/1
ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, Ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA em 1 (um) ano de reclusão, reprimenda alcançada pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 125, VI, § 1º, do CPM, uma vez que, entre
a presente data e o recebimento da Denúncia, último marco interruptivo da prescrição, já se
passaram mais de 4 (quatro) anos;
4. aplicar, em desfavor dos acusados 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA
SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS e 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na
forma do art. 102 do CPM;
5. fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena a todos os ora
Condenados, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP, registrando que nenhum deles faz jus ao
sursis, por expressa vedação legal; e
6. conceder a todos os Acusados o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374763v19 e do código CRC 219ec9c7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 01/09/2025, às 15:15:47
7000192-04.2020.7.07.0007
40001374763.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000192-04.2020.7.07.0007/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: NILSON DE FRANÇA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: JOÃO MARTINS GOMES NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: PAULO VICTOR FONSECA DE ARAUJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: RODRIGO JOSE DE MELO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
APELADO: RONALDO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MADSON RODRIGO DE AQUINO MELO (OAB PE37268)
ADVOGADO(A): KRISTIANE CORREIA DE LIMA (OAB PE48843)
ADVOGADO(A): CICERO LUIZ VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB PE47897)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
e, divergindo da maioria, votei para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar, mantendo a sentença absolutória recorrida, pelos motivos que
passo a expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, na parte em que absolveu os apelados
do crime de peculato (art. 303, § 1º, do Código Penal Militar) e nas penas do art. 2º da Lei nº
12.850/2013 (promover, financiar ou integrar organização criminosa).
Sustenta ser incontroverso que os réus se organizaram para realizar os desvios
dos gêneros alimentícios e que não foi comprovada a tese de “empréstimos” dos gêneros.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, pugna pela condenação dos apelados como incursos nos crimes de
peculato (art. 303, § 1º, do Código Penal Militar c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, na forma
do art. 53, todos do Código Penal Militar) promover e integrar organização criminosa (arts. 1º
e 2º da Lei n. 12.850/13 c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar),
e, subsidiariamente, a condenação no crime de associação criminosa (art. 288 do Código
Penal, c/c art. 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar).
2. Razões de decidir
Segundo consta na denúncia, no ano de 2015, os réus teriam organizado um
esquema de desvio de gêneros alimentícios do rancho do Colégio Militar do Recife (CMR),
por meio de viaturas oficiais e particulares. O esquema era coordenado pelo Capitão de
Exército João Martins Gomes Neto, então Chefe do Setor de Aprovisionamento, e
os Sargentos Nilson de França Silva, Ronaldo Silva dos Santos e Adalberto Bartolomeu
Corrêa Silva eram os responsáveis por cooptar outros militares para a execução das
subtrações, tendo sido uma dessas ações filmada, em 2 de agosto de 2019, pelo ex-Cabo
Marcelo Arruda da Silva.
Relata, ainda, que os militares deslocavam seus veículos para a área da piscina e
da caçamba de lixo e, após separarem os alimentos, em conjunto com o Cabo Thiago Duarte
Rodrigues de Sena, com o Cabo Rodrigo José de Melo Nascimento e com o Soldado Gabriel
Augusto de Lima, acondicionavam-nos em sacos pretos de lixo para, posteriormente, levarem
para seus veículos.
Destaco, inicialmente, que as condutas descritas na denúncia, relativas aos
delitos previstos no art. 319 (prevaricação), no art. 342 (coação), e no art. 223 (ameaça),
todos do Código Penal Militar, não são objeto desta apelação.
O crime de peculato, previsto no art. 303 do Código Penal Militar, possui a
seguinte redação:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vezes o salário mínimo.
O crime de organização criminosa, inserido na Lei nº 12.850/2013, prevê a
seguinte conduta delituosa:
Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios
de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes
às demais infrações penais praticadas.
Como visto, o crime de organização criminosa está definido na Lei nº
12.850/2013 e pressupõe a união de quatro pessoas ou mais, com ações ordenadas e divisão
de tarefas, e tem como objeto a obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais.
Nestes autos, parte da prova testemunhal produzida em Juízo pode indicar a
ocorrência de desvio de mantimentos do Rancho do Colégio Militar do Recife. São inúmeros
os relatos de condutas suspeitas ocorridas naquela Organização Militar, a seguir elencados:
A testemunha Tenente Renata Galindo Cavalcante Barboza, nutricionista no
rancho desde 3 de maio de 2019 e aprovisionadora desde 2 de setembro de 2019, relatou
que, até outubro de 2019, o controle de estoque físico e contábil eram realizados
semanalmente.
Aduziu que, em uma sexta-feira do mês de agosto de 2019, observou que peças
de carnes estavam fora do local apropriado, embaladas em sacos pretos de lixo e questionou o
Capitão João Martins Gomes Neto, que afirmou que a câmara de congelamento seria
higienizada, motivo pelo qual os gêneros haviam sido retirados. Posteriormente, constatou
que as carnes não estavam no depósito de gêneros e os sacos pretos não se encontravam na
câmara. Aduziu que, ao questionar sobre a falta de 150 kg de carne, foi informada pelos
Sargentos que tinha sido consumido.
Informou que o quartel tinha câmeras de vigilância, mas que elas limitavam a
visão ao nível da cintura, impedindo a identificação de eventuais movimentações suspeitas.
O Cabo André Michael Camaroti de Carvalho Silva afirmou que os desvios
aconteciam desde 2016 até a metade de 2019. Concluiu que o Capitão do Exército João
Martins Gomes Neto era eficiente como Aprovisionador, mas não combatia os desvios de
gêneros alimentícios, apesar de saber deles. Informou que os desvios eram realizados pelo
Sargento Ronaldo Silva dos Santos, que, frequentemente, separava caixas de alimentos
(carne, arroz, cuscuz) para dar destino.
Afirmou que a prática ocorria, principalmente, às sextas-feiras, após o
expediente, mas que, às vezes, ocorriam às terças-feiras, quando um carro do pessoal da
manutenção ou de pessoas levavam os alimentos como se fossem pagamentos. Disse que o
Sargento Nilson de França Silva também realizava os desvios, mas não sabe qual era o papel
que ele desempenhava.
Aduziu que, quando era viatura do quartel, os Sargentos Nilson de França Silva
e Ronaldo Silva dos Santos se juntavam ao motorista. Disse que o Sargento Adalberto
Bartolomeu Corrêa da Silva, o ex-Cabo Rodrigo José de Melo Nascimento, o ex-Cabo
Thiago Duarte Rodrigues de Sena e o ex-Soldado Gabriel Augusto de Lima também
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

praticavam os desvios e, às vezes, faziam churrascos com a carne do quartel, organizados
pelo Sargento Nilson de França Silva. Relatou que o ex-Cabo Paulo Victor Fonseca de Araújo
era o motorista.
Acrescentou que não via os desvios, mas os próprios Sargentos Ronaldo Silva
dos Santos e Adalberto Bartolomeu Corrêa da Silva diziam que os gêneros não eram
destinados a outro quartel.
Pontuou ter decidido denunciar, somente após cinco anos, motivado por uma
sindicância e com a expectativa de ser protegido pelo Exército. Afirmou, ainda, que a prática
de emprestar materiais entre Unidades Militares é comum, mas que deve haver
documentação. Informou desconhecer o significado do termo “dia dos dez merréis”.
O ex-Cabo Peterson Klinsmam Veloso da Silva disse que serviu no Colégio
Militar do Recife durante 3 anos e viu o Capitão João Martins Gomes Neto, o Sargento
Ronaldo Silva dos Santos e o Sargento Adalberto Bartolomeu Corrêa da Silva
retirem carne da câmara e colocando dentro de viaturas particulares e militares. Afirmou que
o dia dos “dez merréis” era o dia em que o Capitão João Martins Gomes Neto, o Sargento
Ronaldo Silva dos Santos e o Sargento Adalberto Bartolomeu Corrêa da Silva levavam os
materiais. Informou que essa movimentação ocorria às sextas-feiras e que as viaturas não
eram revistadas na saída da Organização Militar. Finalizou dizendo que não sabia que se
tratava de atos ilegais ou se pegavam para alguma missão.
O Soldado Alyson Ferreira de Morais afirmou que serviu até 2019 na função de
auxiliar de cozinha no Colégio Militar do Recife. Informou que realizava a limpeza das
câmaras frigoríficas nas sextas-feiras e que o Sargento Nilson de França Silva pedia para
anotar e passar para ele o que havia no estoque. Aduziu que os recrutas de 2019, até a gestão
do Capitão João Martins Gomes Neto, eram obrigados a realizar coisas suspeitas.
Disse que presenciou o Capitão João Martins Gomes Neto mandar o pessoal
fazer "coisa errada", tais como, pegar uma caixa de carne e colocar na viatura militar.
Afirmou já ter colocado caixas de carne na viatura por ordem dos Sargentos Nilson de França
Silva, Adalberto Bartolomeu Corrêa da Silva e Ronaldo Silva dos Santos.
Relatou que, em muitas oportunidades, viu o Soldado Gabriel Augusto de Lima
sair do rancho com a mochila cheia, pois os Soldados nem sempre eram revistados na saída.
Informou que o dia dos “dez merréis” significava o dia dos desvios.
Por sua vez, o ex-Cabo Marcelo Arruda da Silva afirmou que os militares que
participavam do esquema eram os Réus presentes na sessão, sendo que o Capitão João
Martins Gomes Neto estava à frente dos desvios. Acrescentou que, em determinados dias,
aconteciam mais de dois desvios e, em muitas vezes, eram utilizadas viaturas particulares.
Esclareceu que o Soldado Gabriel Augusto de Lima, o Cabo Thiago Duarte
Rodrigues de Sena e o Cabo Rodrigo José de Melo Nascimento faziam parte dos desvios,
mas desconhece se o Cabo Paulo Victor Fonseca de Araújo, que era o chefe da viatura,
participava dos desvios, apesar de ter conhecimento.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescentou que os desvios ocorriam às sextas-feiras, depois do meio-dia, e os
alimentos eram acondicionados em sacos pretos e colocados dentro de lixeiras. Disse, ainda,
que, às vezes, os desvios ocorriam pela manhã, mas já aconteceram à noite. Informou que foi
convidado para participar dos desvios, mas que não aceitou. Esclareceu que eram utilizadas
viaturas militares e particulares dos Sargentos Nilson de França Silva, Ronaldo Silva dos
Santos e Adalberto Bartolomeu Corrêa da Silva para levar os gêneros alimentícios.
Por fim, apontou que o Soldado Gabriel Augusto de Lima, em certa
oportunidade, disse-lhe o seguinte: “já sei onde que o Sargento Ronaldo Silva dos Santos
vende as carnes, qualquer dia eu vou pegar e vender na frente dele”. Aduziu que Sargento
Nilson de França Silva falava que recebia o quantitativo correto de carne, mas que fazia
lançamento a menor para desviar o material. Disse que os empréstimos de alimentos para
outras organizações militares eram autorizados mediante uma guia.
Compulsando os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar, verifica-se certa coerência no sentido de que haveria uma organização com a
participação de todos os réus e com o objetivo de desviar gêneros alimentícios do Rancho do
Colégio Militar do Recife, geralmente, às sextas-feiras, após o expediente.
No entanto, há dúvidas a serem dirimidas.
Em juízo, os réus negaram os fatos delituosos, sendo a principal alegação de
todos: de que existiam empréstimos de gêneros alimentícios entre as unidades militares, em
especial entre o Colégio Militar do Recife e a 7ª Região Militar.
Nesse ponto, as testemunhas de defesa relataram em juízo o seguinte:
O Segundo-Tenente Dilson do Nascimento Vasconcelos, que exerceu a função
de aprovisionador do Colégio entre 2015 e 2018, afirmou que os empréstimos de gêneros
alimentícios para a 7ª Região Militar ocorriam em quantidades inferiores às verificadas no
vídeo que foi gravado, mas que, quando precisavam, o aprovisionador ligava para o Rancho
da 7ª Região Militar para saber da disponibilidade e do “empréstimo”. Aduziu que,
posteriormente, era devolvida e que o gênero saía do Colégio Militar do Recife por meio de
“cautela” e anotação na ficha de prateleira. Esclareceu que esse controle servia para cobrar,
posteriormente, ficando o item suspenso do registro no SISCOFIS. Disse, ao final,
que quando o gênero alimentício era devolvido, a cautela era inutilizada.
O Segundo-Sargento Ronaldo Paulino Miguel disse que serviu no Colégio
Militar do Recife no ano de 2019 e que em várias ocasiões diversos gêneros alimentícios
foram colocados em viatura militar e levados para a 7ª Região Militar, geralmente em caixas.
A Sargento Cinthia Carolina de Queiroz Araújo serviu como técnica em
nutrição no rancho da 7ª Região Militar entre 2013 e 2021 e disse que sempre
existiram empréstimos de gêneros alimentícios entre os Aprovisionadores de Unidades
Militares próximas, sem formalização, de maneira amigável, sendo o controle realizado por
meio de “cautela” ou mesmo verbalmente. Afirmou que já presenciou a troca de gêneros
alimentícios apenas "na confiança".
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Testemunha Savio Antônio Milanez, que exerceu a função de cozinheiro do
Colégio em 2019, disse que sempre buscavam alimentos em outra Unidade Militar quando
faltava. Afirmou que, normalmente, era a 7ª Região Militar quem emprestava e depois era
ressarcida. Aduziu que o Colégio Militar do Recife já efetuou empréstimo de gêneros, os
quais eram levados em viatura militar.
O Soldado Gabriel Ferreira Dourado da Paixão, que trabalhou no rancho,
também confirmou que havia empréstimos de gêneros alimentícios entre as Unidades
Militares. Esclareceu que quando precisavam de mantimentos, falavam com responsável e
pegavam emprestado. Informou que o sargento responsável anotava em um papel os gêneros
emprestados e, posteriormente, quando devolvidos, riscava.
O ex-Cabo Peterson Batista de Santana afirmou que os empréstimos de gêneros
alimentícios eram realizados mediante cautela e, geralmente, relacionavam-se a um item do
cardápio. Afirmou já ter tomado por empréstimo cerca de 50 kg de carne.
Os depoimentos das testemunhas de defesa trazem a dúvida quanto ao desvio de
gêneros alimentícios, pois a saída do material poderia ser em decorrência de empréstimos
informais entre as unidades militares. Extrai-se dos depoimentos que os controles eram
realizados mediante "cautela" e registrados nas fichas de prateleira, para, em seguida, serem
inutilizadas.
Em que pese a 7ª Região Militar ter informado (evento 521) que não localizou,
em seus arquivos, nenhum documento ou registro que comprove a existência de rotina de
empréstimo de gêneros alimentícios para o Colégio Militar do Recife, nos anos de 2016 a
2019, isso não comprova que não houve, informalmente, a troca de mantimentos entre as
unidades militares, pois, como já mencionado e demonstrado pelos depoimentos das
testemunhas, a informalidade era prática que norteava os empréstimos dos gêneros
alimentícios.
Essa situação impossibilita saber qual o destino dado aos gêneros alimentícios
embarcados nas viaturas oficiais, tendo em vista a informalidade mencionada anteriormente.
Ao meu ver, não há certeza sobre os desvios e a autoria delitiva que poderia levar a um
decreto condenatório.
Por outro lado, a materialidade do crime não restou demonstrada.
A despeito dos inúmeros relatos das testemunhas de que haveria um grupo de
militares desviando e se apropriando de gêneros alimentícios, nenhum laudo ou documento
foi juntado aos autos que comprovassem os supostos desvios. Tampouco foi localizada
alguma mercadoria em posse dos réus ou de terceiros.
O Laudo Pericial nº 01/2020 - CMR, que atestou a falta de 159 itens do
depósito e apurou o prejuízo no valor de R$ 69.532,08, foi elaborado em 5 de fevereiro de
2020 e levou em consideração a quantidade existente fisicamente no estoque em 5 de
novembro de 2019, portanto, mais de 3 (três) meses após o Capitão do Exército João Martins
Gomes Neto deixar a função de chefe do aprovisionamento (evento 27 - IPM nº 7000273-
84.2019.7.01.0007).
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os militares que elaboraram o aludido Laudo Pericial nº 01/2020, Tenente-
Coronel Claudius Antonius da Costa Rodrigues e Capitão César Nunes Villa Nova
informaram, em Juízo, que o valor apurado foi encontrado por mera comparação entre os
dados existentes no SISCOFIS e as quantidades existentes fisicamente no estoque em 5 de
novembro de 2019. Na oportunidade, não descartaram que a diferença encontrada poderia ser
fruto de descontrole quanto ao registro dos gêneros no sistema.
Ora, se havia uma suspeita de desvios de gêneros alimentícios no final de
agosto de 2019, por qual motivo não foi feito um levantamento, uma perícia no estoque
naquela época, quando o Capitão do Exército João Martins Gomes Neto deixou a função e
passou suas atribuições para a Tenente Galindo Cavalcante Barboza, em 2 de setembro de
2019?
Ademais, atribuir uma diferença no estoque de mantimentos aos réus, depois de
passados três meses da mudança de chefia, não é razoável, em razão da ausência de prova
contundente acerca dos desvios pelos apelados.
Nesse passo, trago à colação trechos extraídos da sentença absolutória, que
adoto como minhas razões de votar:
De pronto, fixe-se que, relativamente ao Acusado ex-Cb PAULO VICTOR FONSECA DE
ARAÚJO, inexiste mínima prova de que haja participado dos desvios, ao menos à luz dos
depoimentos prestados em Juízo, sendo de rigor a absolvição.
Quanto aos demais Acusados, faz-se necessário cotejar outras provas com os depoimentos
acima citados para só então concluir sobre a (im)procedência da tese ministerial.
No vídeo anexado ao IPM, gravado pelo ex-Cb MARCELO ARRUDA DA SILVA (IPM –
Evento 8 – Doc 25), notam-se militares saindo do rancho e abastecendo uma viatura com
algumas caixas e pacotes. Nos termos do Laudo Pericial nº 34/19, a Van, placa PCU – 7797,
que aparece no vídeo trata-se de uma viatura militar (IPM – Evento 8 – Doc 55 – fl.11 pdf).
(...)
De acordo com o livro de saída de viaturas (IPM – Evento 8 – Doc 48 – fls.4/8 pdf), registrou-
se no mês de agosto de 2019, quanto à Van militar, placa PCU – 7797:
02/08/2019 (sexta-feira): saída às 12hs30min, com destino ao bairro de Boa Viagem, e
retorno às 14hs30min;
13/08/2019 (terça-feira): saída às 7hs30min, com destino à “Peça Zero”, e retorno às
12hs10min;
28/08/2019 (quarta-feira): saída às 13hs, com destino à “Peça Zero”, e retorno às 15hs;
De acordo com o Controle de Entrada e Saída de Viaturas do Colégio Militar do Recife (IPM
– Evento 8 – Doc 48 – fl.8 pdf), a Van teve como destino o “PNR SCMT”, ou seja, o PNR do
Subcomandante do CMR. Caso os militares embarcados na viatura tenham aproveitado para
carrear gêneros alimentícios até a residência de algum Acusado, no bairro de Boa Viagem,
por exemplo, caberia ao Parquet ter comprovado tal fato.
Por outro lado, não se descarta a tese defensiva de que a viatura, em 2/8/2019, deslocou-se
antes para a 7ª RM com a finalidade de entregar gêneros alimentícios emprestados pelo CMR.
A uma, que eram precários os procedimentos de controle relacionados aos empréstimos entre
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as duas Organizações Militares. A duas, que não havia registro do tráfego de veículos
internamente, entre o CMR e a 7ª RM, mas apenas quando da entrada e saída da unidade
educacional. A propósito, o Cel Francisco Erivelton Correia do Carmo, que, em 2019,
acumulava as funções de Chefe da Fiscalização Administrativa e de Chefe Administrativo, não
descartou, ao testemunhar em Juízo, a possibilidade de as viaturas irem até a 7ª RM sem o
preenchimento das fichas de autorização, pois são perto uma da outra. O 2º Ten Dilson do
Nascimento Vasconcelos, que trabalhou no setor de aprovisionamento no período de 2015 a
2018, afirmou, em Juízo, que os itens emprestados eram transportados em viaturas, que não se
deslocava para fora, pois a 7ª RM fica ao lado do CMR, no mesmo complexo. Também o ex-
Cb Peterson Batista de Santana, cozinheiro da 7ª RM no período de 22/4/2014 a 22/4/2021,
disse que os deslocamentos da viatura para pegar e devolver os gêneros emprestados
ocorriam internamente, entre a 7ª RM e o CMR.
De acordo com os testemunhos colhidos em Juízo, não eram incomuns tais empréstimos.
(...)
A ausência de rotina e controle documental, relacionados aos empréstimos de gêneros
alimentícios pelo CMR, foi confirmada pelo Comandante e Diretor de Ensino (Evento 501 –
Doc 1):
"[...] 4) Do exposto, conclui-se que não há ratina normalizada de empréstimo de gêneros,
tendo as condutas adotadas pelos agentes militares no caso em questão devendo ser
apreciadas conforme cada situação particular.
b. Em virtude da inexistência de rotina, não há como se definir coma eram feitas as
movimentações de gêneros alimentícios, seja quanto ao seu acondicionamento, ou se
transporte, embora possa-se inferir que havia anuência dos fiscais administrativas do período.
c. Em virtude da inexistência de rotina, não há como apresentar os controles contábil e físico
desses empréstimos de gêneros alimentícios.
d. Em virtude da inexistência de rotina, não há como apresentar a previsão normativa para
movimentar gêneros alimentícios em razão de empréstimo, uma vez que não é matéria tratada
na Portaria nº 025-DGS, de 26 NOV 1987.
e. Em virtude da inexistência de rotina, não há como apresentar eventuais ‘cautelas’ geradas
por tais movimentações de gêneros alimentícios.
f. Em virtude da inexistência de rotina, não há como definir como e por quem tais
movimentações eram fiscalizadas.
g. Em virtude da inexistência de rotina, não há como apreciar sobre a existência de cota de
gêneros alimentícios destinada a confraternizações e/ou eventos sociais.
h. Em virtude da inexistência de rotina, não há como definir coma era feito o transporte e o
controle dos gêneros destinados a confraternizações e/ou eventos sociais”.
Especificamente quanto aos anos de 2017 a 2019, também o Chefe do Estado-Maior da 7ª
Região Militar informou que não há registro sobre as transferências de gêneros alimentícios
entre o CMR e a 7ª RM (Evento 521):
“1. Informo a V. Exa. que, no que se refere ao ano de 2016, não foi localizado nenhum
documento que comprove a existência de rotina de empréstimo de gêneros alimentícios,
especialmente carnes, entre a 7ª Região Militar e o Colégio Militar do Recife.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Doravante, com relação aos anos de 2017 a 2019, não há registro administrativo acerca de
cautela ou transferência de gêneros alimentícios entre as supracitadas Organizações
Militares".
Relativamente ao suposto desvio de carne, as perícias não comprovaram que ocorreram no
início de agosto de 2019, quando a 1º Ten Renata Galindo Cavalcante Barboza notou a
existência de sacos pretos no depósito de gêneros de dia e quando teria sido realizada a
mencionada filmagem.
Vejamos.
No curso das investigações, o MPM requisitou à autoridade policial judiciária militar “...a
realização de uma perícia contábil nos documentos do depósito do setor de aprovisionamento
[...] ou em outros documentos existentes, a fim de materializar e quantificar o prejuízo
causado à administração militar” (IPM – Evento 12), que resultou no Laudo Pericial Contábil
nº 01/2020 - CMR, em que se apurou, a título de prejuízo causado pelo suposto desvio de
gêneros alimentícios, o montante de R$69.532,08 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e
dois reais e oito centavos) (Evento 27 - Docs 6/10).
(...)
A alegação ministerial de que o Acusado 1º Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA registrava no
SISCOFIS quantidade inferior de gêneros alimentícios e que não permitia a correta
atualização do sistema, no intuito de encobrir os alegados desvios, não restou minimamente
comprovada.
(...)
No Laudo Pericial Contábil, datado de 22/8/2022, concluiu-se, em resposta ao quesito “b”
acima transcrito, que “houve uma redução de aproximadamente 52,47% (cinquenta e dois,
virgula quarenta e sete por cento), no consumo de carnes entre o período de 2018 (dois mil e
dezoito) e 2020 (dois mil e vinte), o que representa em reais uma economia de RS 189.410,01
(cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e dez reais e um centavo)” (Evento 649 – Doc 2).
Relativamente aos demais quesitos, a perícia foi prejudicada em razão da indisponibilidade
de documentação:
3. LIMITAÇÕES IMPOSTAS À PERÍCIA
Conforme já apresentado, pode-se responder a apenas um item da perícia (item ‘b1’ do evento
502), visto que o material disponível impossibilita responder as demais questões (itens ‘a’ e ‘c’
do evento 502), isto prejudica o trabalho do Perito, haja vista que, grande parte do material
encontra-se perdido, como também a máquina que possui todas as informações encontra-se
quebrada.
Não foram disponibilizados (inexistem) o Cardápio, Vale Diário, Arranchamento, Mapa de
Géneros, Guias de Fornecimento, Relatório SISCOFIS. apenas publicação em BI (extraída do
site do CMR pelos peritos), para todo ano de 2016 (dois mil e dezesseis);
Foram encontrados (parcialmente), o Cardápio, Vale Diário, Arranchamento, Mapa de
Géneros, Guias de Fornecimento, Relatório SISCOFIS, apenas publicação em BI (extraída do
site do CMR pelos peritos), para todo o ano de 2017 (dois mil e dezessete);
Foram encontrados (parcialmente), o Cardápio, Vale Diário, Arranchamento, Mapa de
Géneros, Guias de Fornecimento, Relatório SISCOFIS, apenas publicação em BI (extraída do
site do CMR pelos peritos), para todo o ano de 2018 (dois mil e dezoito);
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram disponibilizados, o Cardápio, Vale Diário, Arranchamento, Mapa de Gêneros, Guias
de Fornecimento (parcialmente), Relatório SISCOFIS (parcialmente) publicação em BI, para
todo o ano de 2019 (dois mil e dezenove);
Foram disponibilizados, o Cardápio, Vale Diário, Arranchamento, Mapa de Géneros,
publicação em BI, Guias de Fornecimento (parcialmente), Relatório SISCOFIS
(parcialmente), para todo o ano de 2020 (dois mil e vinte)”.
Dada a incompletude de tal laudo, oficiou-se, a pedido do MPM (Evento 668), ao Diretor do
Colégio Militar do Recife para que encaminhasse ao Juízo a seguinte documentação referente
aos anos de 2016 a 2019: cardápios; vales diários; dados de arranchamento; mapas de
gêneros; Guias de Fornecimento do 7º Depósito de Suprimentos, com seus respectivos
espelhos do SISCOFIS; e relatórios do SISCOFIS (quantitativos dos estoques de
carnes lançados nos campos de entrada/saída) (Evento 672).
O Comandante do CMR encaminhou ao Juízo parte da documentação requisitada (Evento
680), quando noticiou a instauração de sindicância para apurar o “extravio” dos demais
documentos. Em Solução de Sindicância, a autoridade militar competente concluiu pela
responsabilização do Acusado Cap R/1 JOÃO MARTINS GOMES NETO quanto à não
localização dos Cardápios (2016 e 2017), Vales Diários (2016 e 2017) e Mapas de Gêneros
(2016) (Evento 723 – Doc 3) e decidiu aguardar a resolução da presenta ação penal militar
para a imposição da sanção administrativa.
Após o encaminhamento de parte da documentação, elaborou-se novo laudo pericial, no qual
se reiterou a impossibilidade de se responder ao quesito “c”, dada a ausência da totalidade
dos Espelhos de Documento de Entrada do SISCOFIS (Evento 781 – Doc 2). Quanto
ao quesito “a”, foram constatadas divergências em 18 (dezoito) itens no período de 1º/1/2016
a 31/12/2019. Relativamente a alguns gêneros, verificou-se ter havido, com base no
“Relatório de Movimentação de Depósito por Depósito” e no “Relatório de Consumo por
Conta”, diversas inconsistências, como saídas de gêneros sem o registro das respectivas
entradas no SISCOFIS, saídas superiores às entradas e consumos superiores às saídas.
Após adicional pedido de esclarecimentos pelo Parquet, o laudo foi assim complementado
(Evento 814):
“[...] Em resposta a quesito 1 [quesito ‘a’], estas peritas utilizaram como base para análise
contábil dos fatos as Guias de Fornecimento assinadas, o espelho de documento de entrada
SISCOFIS, Relatório de Movimentação de Depósito por Depósito e Relatório de Consumo por
Conta dos itens referentes a carne, peixe e frango por acharem esses documentos os mais
fidedignos para comporem o laudo pericial contábil e por serem alvo dos questionamentos
enviados no evento 701. Salientamos que estas peritas não tiveram acesso a todos os
documentos necessários para dar uma resposta exata referente a quantidades e
valores como se pede.
.....
Em resposta ao quesito 2 [quesito ‘c’], salientamos que a documentação contida no evento
680, não é suficiente para estas peritas responderem aos questionamentos do Excelentíssimo
Senhor Juiz. Conforme Ofício nº 40001364266 do Colégio Militar, o material recebido
encontra-se incompleto, impossibilitando apontar diferenças observadas nas quantidades e
valores de forma exata. Não tivemos acesso ao inventario físico com posição em 31 de
dezembro de 2015.
.....
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Em relação à aparente contradição apontada no evento 781, estas Peritas receberam o
Ofício nº 40001364266 do Colégio Militar, onde aquela OM informava que "não foram
enviados os Espelhos de Documento de Entrada do SISCOFIS". Ocorre que, a referida
documentação nos foi disponibilizada, razão pela qual ratificamos que as guias de
fornecimento164, 244, 350, 420, 421 e 474 foram devidamente analisadas, podendo-se
constatar, conforme relatado na perícia, que estas estavam de acordo com o espelho de
documento de entrada do SISCOFIS”. (destaquei)
As peritas não conseguiram quantificar em sua totalidade, no período de janeiro de 2016 a
dezembro de 2019, as diferenças relacionadas ao controle do estoque de carnes, bem como
alterações relacionadas ao recebimento de tal gênero do 7º Dsup e ao consumo. Apontaram
inconsistências relacionadas às saídas sem o registro das respectivas entradas no SISCOFIS,
saídas superiores às entradas e consumos superiores às saídas.
Essas informações técnicas, aliada à ausência de documentação, atestam a desordem
administrativa que imperava no CMR quanto ao estoque de gêneros alimentícios, em especial
das carnes.
(...)
Como visto, o MPM, com os laudos técnicos, não conseguiu comprovar indene de dúvida o
desvio de carnes do CMR em agosto de 2019 ou em períodos anteriores. Até buscou, com o
Laudo Pericial Contábil nº 01/2020 – CMR, demonstrar a materialidade, mas, conforme
destacado anteriormente, esta análise adotou como data-base o dia 5/11/2019, ou seja, um
marco temporal posterior (três meses) à data em que a Asp Renata Galindo Cavalcante
Barboza teria visto os sacos pretos fora da câmara de congelamento e quando o vídeo teria
sido produzido, o que, por óbvio, implica em dúvida razoável sobre a origem das diferenças
encontradas, inclusive se foram originadas no período em que os Acusados ainda exerciam
funções no rancho do CMR.
Ao ter conhecimento de que teria sido desviada a quantidade de 150 kg de carne, em agosto
de 2019, caberia à autoridade militar adotar as cautelas legais quanto à colheita da prova
(art.12 do CPPM). Deveria ter realizado o inventário físico em data próxima à noticiada pela
então Aspirante Renata Galindo Cavalcante Barboza, o que permitiria avaliar se estava em
consonância com o SISCOFIS. Caso não houvesse, por exemplo, divergência entre o estoque
físico e o SISCOFIS após o “desvio” daquela quantidade de carne, poder-se-ia comprovar o
registro a menor em tal sistema, ou seja, a tese ministerial quanto ao ponto.
Relativamente à perícia realizada posteriormente, reitere-se que o seu resultado restou
prejudicado em razão da falta de documentação.
Acrescente-se não ter sido possível atestar tecnicamente – embora a Defesa tenha afirmado
em sentido contrário - que o vídeo anexado aos autos se refira a uma ação praticada no dia
2/8/2019. Sobre a questão, o Laudo Pericial nº 34/19 – Ch Pol não foi conclusivo (IPM –
Evento 8 – Doc 55):
“[...] 4. Dos Quesitos
De acordo com os exames realizados no presente Laudo Pericial de Degravação de Imagens
contidas no CD - RW, estes peritos são acordes em responderem aos quesitos formulados
através do DIEX 21 – Enc IPM, EB: 64257.006773/2019-99, de 03 de Dezembro d 2019, do
Major Antônio Sales da Silva Neto, Encarregado do Inquérito Policial Militar do Colégio
Militar do Recife (CMR).
.....
5. Data provável da gravação do vídeo (GDH 02AGO19)
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resposta: Prejudicado [...]”.
O referido DIEx 21 – Enc IPM, de 3/12/2019, consta do IPM (Evento 8 – Doc 41 – fl.4 pdf).
Ainda que alguns depoimentos colhidos em Juízo apontem para a ocorrência dos desvios
e autoria delitiva, como visto no início deste subitem, outros não confirmaram tal fato,
tampouco a participação dos Acusados. Como exposto anteriormente, os desvios sequer se
comprovaram tecnicamente.
B.3 Do crime de Promover e Integrar Organização Criminosa
Com a absolvição relacionada ao crime de Peculato, também não se acolhe a pretensão
punitiva quanto ao crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.
Ademais, com a devida vênia, o Parquet não conseguiu comprovar os requisitos da suposta
Organização Criminosa, quais sejam, estrutura ordenada e divisão de tarefas, conforme bem
apontou a Defesa: “[...] não há qualquer indício ou prova da existência de uma organização
criminosa, haja vista que para a configuração do delito, é necessário uma organização
estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas”.
Cabe acrescentar que o direito penal norteia-se pela busca da verdade real. É
temerário condenar quando não se tem a certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas.
Nesse momento, ultrapassado o recebimento da denúncia, a dúvida beneficia os
réus. O magistrado precisa ter a certeza de que há provas concretas nos autos para proferir um
decreto condenatório, pois, do contrário, é dever absolvê-los, sob pena de cometer injustiças.
Como sabido, a condenação exige a certeza absoluta, fundada em dados
objetivos que evidenciem, principalmente, a materialidade do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de
estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena certeza, não gera
elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma condenação.
Acerca da fragilidade do conjunto de provas, segue entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob
pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas discussões
extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A
relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30, inciso VII, da Lei nº
8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no
todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares - art.
438, § 2º, do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada por
unanimidade. 3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta
criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo,
não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos
polos. 4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de
essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de
prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos do Estado,
torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado ou, pior,
condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para
tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos
réus. 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das
condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto
condenatório. 6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001448-32.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/11/2020,
Data de Publicação: 15/12/2020) (Grifos nossos.)
Esse também tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO.
HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA
CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO
À PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. 1. A revisão criminal retrata o compromisso
do nosso Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e permite ao
Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência cognitiva de seus julgados. 2. Em matéria
penal, a densificação do valor constitucional do justo real é o direito à presunção de não-
culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). É dizer: que dispensa qualquer demonstração
ou elemento de prova é a não-culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a
culpabilidade) é que demanda prova, e prova inequívoca de protagonização do fato
criminoso. 3. O polêmico fraseado "contra a evidência dos autos" (inciso I do artigo 621 do
CPP) é de ser interpretado à luz do conteúdo e alcance do Direito Subjetivo à presunção de
não-culpabilidade, serviente que é (tal direito) dos protovalores constitucionais da liberdade e
da justiça real. 4. São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que
ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou
imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo
passivo da relação processual penal. Tal interpretação homenageia a Constituição, com o
que se exalta o valor da liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a
injustiça de condenar alguém em cima de provas que tenham na esqualidez o seu real traço
distintivo. 5. Ordem concedida”. (Habeas Corpus nº 92435/SP, Relator Min. CARLOS
BRITTO, Julgado em 25/03/2008, Primeira Turma, Publicado em 17/10/2008). (grifos nossos)
Dessa forma, para haver uma condenação deve existir prova incontestável a
ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos convincentes e seguros dos autos
redunda, obrigatoriamente, na absolvição por insuficiência de provas, já que não se pode
presumir a culpa, quanto mais condenar por mero juízo de probabilidade.
Apesar de toda apuração e documentação trazida aos autos, volta-se a destacar
que pouco foi provado, a não ser os depoimentos dos militares que afirmaram haver desvios
de gêneros alimentícios do Colégio Militar do Recife. Contudo, apesar disso, a Unidade
Militar não acusou qualquer falta de mantimentos e nenhum item foi apreendido em poder
dos réus ou de terceiros.
No que se refere a organização cirminosa, não verifico nos autos que o
Ministério Público Militar demonstrou, minimamente, as condutas típicas, individualmente e
estruturalmente ordenadas que devem existir para o reconhecimento da existência de uma
organização criminosa.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A própria Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou nesse sentido, nos
seguintes termos:
No que tange à acusação de organização criminosa, as provas apresentadas se mostram
insuficientes para atender aos requisitos exigidos pela Lei nº 12.850/2013. Embora haja
indícios de uma possível associação entre os apelados para a prática dos desvios, não se
comprovou a existência de uma estrutura organizada e com divisão de tarefas definidas,
conforme o exigido pela legislação.
Além disso, não é possível enquadrar os fatos na configuração de associação criminosa (art.
288 do Código Penal), mesmo que os apelados tenham atuado de forma coordenada, pois
seria um desdobramento que extrapola os limites da denúncia original, o que violaria o
princípio do contraditório e o devido processo legal.
Dessa forma, inviável a aplicação da Lei nº 12.850/2013, que trata do crime de
organização criminosa.
Assim, não sendo possível a formação de qualquer juízo de certeza quanto à
autoria e à materialidade dos supostos delitos, deve ser mantida a sentença absolutória
recorrida.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a sentença absolutória
recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368709v12 e do código CRC a883f1a4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2025, às 16:22:24
7000192-04.2020.7.07.0007
40001368709 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000192-04.2020.7.07.0007/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA (ACUSADO)
APELADO: NILSON DE FRANÇA SILVA (ACUSADO)
APELADO: THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA (ACUSADO)
APELADO: GABRIEL AUGUSTO DE LIMA (ACUSADO)
APELADO: JOÃO MARTINS GOMES NETO (ACUSADO)
APELADO: PAULO VICTOR FONSECA DE ARAUJO (ACUSADO)
APELADO: RODRIGO JOSE DE MELO NASCIMENTO (ACUSADO)
APELADO: RONALDO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão ordinária de julgamento de 25/2/2025, divergindo da maioria, votei
para dar provimento parcial ao recurso do MPM. Apresento as minhas razões de decidir.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juízo
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que:
- absolveu o Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA e o ex-Cabo
THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA da prática do crime previsto no art. 223 do
Código Penal Militar (ameaça), com fundamento no art. 439, alínea “f”, do Código de
Processo Penal Militar, c/c o art.123, inciso IV, e o art. 125, inciso VII, e §§ 1º e 5º, inciso I,
ambos do Código Penal Militar;
- absolveu o Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA, o Segundo-
Sargento RONALDO SILVA DOS SANTOS e o ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES
DE SENA da prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal Militar (coação), com
fundamento no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar;
- absolveu o Capitão do Exército JOÃO MARTINS GOMES NETO, o
Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA, o ex-Segundo-Sargento ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA DA SILVA, o Segundo-Sargento RONALDO SILVA DOS
SANTOS, o ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, o ex-Cabo RODRIGO
JOSÉ DE MELO NASCIMENTO, o ex-Cabo PAULO VÍCTOR FONSECA DE ARAÚJO e
o ex-Soldado GABRIEL AUGUSTO DE LIMA da prática do crime previsto no art. 319 do
Código Penal Militar (prevaricação), com fundamento no art. 439, alínea “a”, do Código de
Processo Penal Militar;
- absolveu o ex-Cabo PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO da prática do
crime previsto no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato), com fundamento no art.
439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar;
- absolveu o Capitão do Exército JOÃO MARTINS GOMES NETO, o
Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA, o ex-Segundo-Sargento ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA DA SILVA, o Segundo-Sargento RONALDO SILVA DOS
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SANTOS, o ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, o ex-Cabo RODRIGO
JOSÉ DE MELO NASCIMENTO e o ex-Soldado GABRIEL AUGUSTO DE LIMA da
prática do crime previsto no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato), com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar; e
- absolveu o Capitão do Exército JOÃO MARTINS GOMES NETO, o
Primeiro-Sargento NILSON DE FRANÇA SILVA, o ex-Segundo-Sargento ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA DA SILVA, o Segundo-Sargento RONALDO SILVA DOS
SANTOS, o ex-Cabo THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, o ex-Cabo RODRIGO
JOSÉ DE MELO NASCIMENTO, o ex-Cabo PAULO VÍCTOR FONSECA DE ARAÚJO e
o ex-Soldado GABRIEL AUGUSTO DE LIMA da prática do crime previsto no art. 2º da Lei
nº 12.850/2013 (promover e integrar organização criminosa), com fundamento no art.439,
alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
O recurso ministerial comporta deferimento parcial.
De início, importa esclarecer que parte da Sentença proferida pelo Juízo a quo
transitou em julgado, na medida em que o Parquet recorreu tão só com o objetivo de:
(...) condenar os apelados CAP JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º SGT NILSON DE
FRANÇA SILVA, 2º SGT RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º SGT ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, CB RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO, CB
THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, CB PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO e
ex-SD GABRIEL AUGUSTO DE LIMA, como incursos nas penas dos crimes previstos no
artigo 303, § 1º, do CPM (peculato), c/c o art. 9º, II, “e”, na forma do art. 53, todos do
Código Penal Militar, e artigos 1º e 2º da Lei n. 12.850/13 (promover e integrar organização
criminosa) c/c o art. 9, II, "e" do CPM (subsidiariamente, condenação no crime subsidiário de
associação criminosa, art. 288 do CP c/c art. 9º, II, “e”, do CPM).
A presente declaração de voto, portanto, irá se concentrar na análise dos pontos
ainda não alcançados pela coisa julgada.
Feita essa observação, tem-se, em apertada síntese, que o Juízo a quo absolveu
os Acusados sob o argumento de que o Parquet não obteve êxito em se desincumbir do ônus
de provar a autoria e a materialidade delitivas das condutas descritas na Inicial. O Conselho
indicou, ainda, a plausibilidade da tese apresentada pela Defesa, de que os supostos desvios
de gêneros alimentícios correspondiam a meros empréstimos corriqueiros entre Organizações
Militares.
Com a devida vênia, este Revisor concluiu, a partir do cotejo do acervo
probatório, que parcela relevante da Inicial restou devidamente comprovada, havendo a
necessidade de reformar a Sentença absolutória, conforme passo a expor.
DA CONVERGÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL EM DESFAVOR
DOS ACUSADOS
A partir da análise da prova testemunhal, conclui-se que a prova oral converge
no sentido de afirmar que militares do Colégio Militar do Recife estavam desviando gêneros
alimentícios.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, constata-se que a própria Sentença absolutória, debruçando-se
sobre os mesmos elementos probatórios, relatou o seguinte:
Verifica-se uniformidade nos depoimentos do Cb André Michael Camaroti de Carvalho Silva,
do ex-Cb Marcelo Arruda da Silva e do Sd Alyson Ferreira de Morais no sentido de que os
Acusados Cap R/1 JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt NILSON DE FRANÇA SILVA, ex-
Sgt ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA DA SILVA e Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS
teriam participado de desvios de gêneros alimentícios do rancho do CMR, especialmente
carnes. A participação do Cap R/1 JOÃO MARTINS GOMES NETO, do ex-Sgt ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA DA SILVA e do Sgt RONALDO SILVA DOS SANTOS foi também
afirmada pelo ex-Cb Peterson Klinsmam Veloso da Silva. Por fim, as participações do ex-Cb
THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA, do ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO e do ex-Sd GABRIEL AUGUSTO DE LIMA foram relatadas pelo Cb André
Michael Camaroti de Carvalho Silva e ex-Cb Marcelo Arruda da Silva.
As informações prestadas em Juízo pelo Cb André Michael Camaroti de Carvalho Silva, ex-Cb
Marcelo Arruda da Silva, Sd Alyson Ferreira de Morais e Cb Peterson Klinsmam Veloso da
Silva também estão em consonância com o fato observado pela então Aspirante Renata
Galindo Cavalcante Barboza, desencadeador das investigações, de que, em uma sexta-feira,
no mês de agosto de 2019, viu caixas de carne embaladas em sacos pretos, de lixo, no
depósito de gêneros do dia, quando deveriam permanecer na câmara de congelamento, e que,
na segunda-feira, ali não mais estavam, tampouco na câmara, tendo notado a falta de
aproximadamente 150 (cento e cinquenta) quilos.
Os depoimentos em Juízo das citadas testemunhas assim restaram registrados na
Sentença:
Em Juízo, a 1º TEN RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA confirmou as
informações prestadas em sede inquisitorial, tendo declarado, em síntese, no que importa à
resolução da controvérsia:
- trabalha como nutricionista do rancho militar desde 3/5/2019 e assumiu a função de
Aprovisionadora em 2/9/2019;
- o controle de estoque é físico e contábil, e era realizado semanalmente até meados de
outubro de 2019;
- em agosto de 2019, percebeu, em uma sexta-feira, que havia caixas de carne embaladas em
sacos pretos, de lixo, no depósito de gêneros do dia, quando deveriam estar na câmara de
congelamento;
- na câmara de congelamento, as carnes ficavam acondicionadas em caixas ou nos sacos;
- questionou o Acusado Cap Martins sobre o fato de as carnes estarem no depósito de gêneros
embaladas em sacos pretos, que respondeu que teriam sido tiradas para higienização da
câmara, que não ocorreu;
- na segunda-feira, as caixas de carne não estavam no depósito de gêneros do dia e os sacos
pretos não estavam na câmara;
- ao fazer o cardápio, na semana seguinte, sentiu falta de algumas carnes, de
aproximadamente 150 kg, em torno de 5 (cinco) ou 6 (seis) caixas de carne;
- quando havia higienização das câmaras, os gêneros não eram colocados em sacos pretos,
sendo que as caixas eram colocadas para fora da câmara e, após a lavagem, retornavam para
dentro;
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o descontrole mencionado no IPM estaria relacionado à falta dos 150Kg de carne;
- o Sgt RONALDO era o responsável pelo controle da câmara de congelamento;
- o controle dos gêneros era realizado, até o final de agosto de 2019, pelo Cap MARTINS e os
lançamentos eram registrados no SISCOFIS pelo Sgt NILSON;
- perguntou sobre a diferença dos 150 Kg de carne e os Sargentos do rancho informaram que
havia sido consumida;
- o consumo mensal de carne no CMR era em torno de 1.300 Kg;
- os gêneros alimentícios QS ingressavam no quartel em caminhão militar do DSup, com guias
de transferência, e os QR diretamente pelos fornecedores;
- ao ingressarem no CMR, seria necessário apresentar os pedidos ou as notas fiscais e eram
encaminhados para o Aprovisionamento, onde se conferia a mercadoria;
- o pedido era encaminhado para o Fiscal Administrativo que devia verificar e liberar, quando
então os gêneros poderiam ser retirados, porém a retirada era anterior aos pedidos, o que
pode ter gerado o descontrole;
- quando aos fatos relatados na Denúncia, o Cap MARTINS era o Fiscal Administrativo;
- as revistas na saída do quartel são realizadas em Cabos e Soldados, não sendo realizadas em
viaturas oficiais;
- 150 kg de carne seriam suficientes para 3 (três) dias de almoço para 200 (duzentas) pessoas;
- recebeu, do Cap MARTINS, em 2/9/2019, a função de Aprovisionadora e nela permaneceu
até 25/5/2020;
- os 150 Kg de carne não poderiam ter sido utilizados no sábado e/ou domingo, pois a
demanda é menor, pois só há a guarnição de serviço;
- enquanto aprovisionadora, houve solicitação de troca ou empréstimo de gêneros alimentícios
entre Organizações Militares, que era autorizada pelo Fiscal, sendo que o transporte era
realizado pela unidade solicitante;
- o Fiscal Administrativo, quanto aos gêneros alimentícios do rancho, era responsável pela
liberação de pedidos e ele poderia ir ao estoque conferir;
- não se recorda quem era o Fiscal Administrativo à época em que notou a diferença de 150
Kg de carne;
- presenciou fornecedor entregando gênero QR sem nota fiscal, sendo comum o
encaminhamento posterior por e-mail;
- notou a falta das carnes bovinas quando foi fazer o cardápio, em meados do mês, próximo ao
recebimento dos gêneros, sendo que o estoque estava cheio;
- quando se abre a câmara, é possível ver que há muitas caixas e sentiu a diferença de uma
semana para outra;
- costumeiramente entrava na câmara de congelamento, duas a três vezes por semana, e tinha
que pedir autorização ao Chefe da Divisão, Cel Correia, para acessá-las;
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- no local havia câmeras de vigilância e que, após notar a diferença da quantidade de carne,
assistiu a algumas imagens na seção de segurança, porém não notou qualquer movimentação
estranha;
- as câmeras eram voltadas para a porta da câmara e era possível visualizar apenas da
cintura para baixo, de modo que não conseguia ver se os militares que por ali circularam
estavam com algo no braço;
- em razão dessa diferença de 150 Kg, o quartel quase ficou sem carne no mês subsequente;
- para fazer o cardápio semanal, precisava entrar nas câmaras e olhar as carnes que havia;
- não se recorda de o Fiscal Administrativo ter plotado alguma diferença ou irregularidade;
- quando o Cap MARTINS passou o setor de aprovisionamento para a senhora, ele passou
com pendências de notas fiscais e disse que falaria com a fornecedora.
O Cb ANDRÉ MICHAEL CAMAROTI DE CARVALHO SILVA afirmou:
- a princípio, o Cap MARTINS era um excelente Aprovisionador, mas não atuava quanto aos
desvios de gêneros alimentícios que aconteciam, embora soubesse deles;
- apesar de o Sgt RONALDO ser uma excelente pessoa e um ótimo profissional, via que ele
praticava os desvios e, às vezes, mandava guardar caixas (carne, arroz, cuscuz) para dar
destino;
- os desvios aconteciam durante a semana, mas eram maiores na sexta-feira, pois o expediente
no quartel era até o meio-dia e esperavam que as pessoas saíssem para poderem praticar os
desvios;
- pelos poucos serviços que tirou aos finais de semana, os desvios não aconteciam aos sábados
e domingos;
- às vezes, os desvios eram programados, sendo que na terça-feira encostava um carro do
pessoal da manutenção ou de pessoas que levavam alimentos, quando então os fardos eram
colocados no veículo, como se fossem pagamentos, trocando uma coisa por outra, sendo que
também usavam veículos do próprio quartel;
- o 1º Sgt NILSON também realizava os desvios juntamente com os dois Sargentos, mas não
sabe informar qual o papel que desempenhava e era do mesmo modo que o Sgt RONALDO;
- quando utilizavam as viaturas do próprio quartel, os Sargentos NILSON e RONALDO se
juntavam com o motorista;
- o Sgt CORRÊA passou um tempo praticando os desvios como os outros Sargentos e passou a
dar conselhos ao pessoal para parar;
- o ex-Cb MELO também praticava os desvios, a exemplo dos Sargentos, e, às vezes, faziam
churrascos fora com a carne do quartel, organizados pelo Sgt NILSON;
- o ex-Cb DUARTE também praticava os desvios, da mesma forma que o ex-Cb MELO, e
recebia ordens do Sgt RONALDO e do Sgt NILSON;
- o ex-Cb PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO era motorista;
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o ex-Sd AUGUSTO também participava dos desvios e, muitas vezes, com o Sgt RONALDO.
O ex-Sd AUGUSTO pegava a carne dentro de um saco preto que colocava na lixeira e fingia
que ia deixar o lixo, mas colocava no carro do Sgt RONALDO;
- os Sgts NILSON, RONALDO e ADALBERTO davam ordens para os outros Acusados;
- os desvios ocorriam pela manhã, às 9 horas, ou durante a tarde, às 15 horas mensalmente,
em um dia específico;
- os desvios aconteciam desde 2016 até a metade de 2019;
- via os desvios e os próprios Acusados, Sgt RONALDO e Sgt CORRÊA, diziam que os gêneros
não eram destinados a outro quartel;
- quando iniciou a amizade com os Acusados, sabia que eles desviavam os gêneros
alimentícios, mas não lhe interessava;
- viu os militares colocando os gêneros alimentícios no carro do Sargento;
- no local em que os carros ficavam não havia câmeras à época;
- já viu o Cb Costa encostando uma viatura para esses desvios;
- passou a observar os desvios desde 2015, durante o mês que passou no rancho, mas soube
que ocorriam antes;
- era comum os Soldado EV carregarem gêneros alimentícios para as viaturas;
- juntamente com o Cb Da Silva, resolveram denunciar porque houve a sindicância e pensou
que o Exército lhe protegeria;
- omitiu os desvios durante 5 (cinco) anos, pois tinha medo de denunciar;
- é comum uma OM emprestar material para uma outra unidade, mas deve haver um
documento;
- desconhece o que significa o dia dos “dez merréis".
O ex-Cb MARCELO ARRUDA DA SILVA afirmou:
- denunciou os fatos, pois no rancho estava havendo ameaças pelos envolvidos,
principalmente os superiores, que suspeitavam que alguém estava falando algo sobre o
esquema de desvio de gêneros e de carne;
- os militares que participavam do esquema eram os Acusados presentes na sessão;
- o Cb Carvalho e o Sd Fernando não participavam dos desvios;
- foram as ameaças veladas, do Sgt RONALDO e do Sd DUARTE, que motivaram o depoente
a fazer o vídeo;
- o motorista Cb Costa também participou dos desvios;
- o Cap MARTINS estava à frente dos desvios e, no vídeo, apareceu ao telefone, na área
externa do rancho, em um processo de cobertura, olhando, para saber se a bandeira do
Comando estava hasteada, se o Comandante estava na OM;
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o Cap MARTINS enchia a mochila com itens que ele queria levava e, em ação conjunta,
também fazia o abastecimento de viaturas e carros próprios;
- o Sgt NILSON participava do esquema, quando era em conjunto;
- havia dias que aconteciam mais de dois desvios, um quando era conjunto, com todos os
envolvidos, com exceção dos motoristas, pois dependia de quem seria o motorista, sendo que,
muitas vezes, eram utilizadas viaturas particulares;
- havia o desvio geral, quando todos se juntavam e levavam os gêneros, e os individuais, sem
serem divididos para o grupo;
- além dos Sargentos e o Sd AUGUSTO, não sabe se os demais Acusados retornavam para
buscar os gêneros extraviados;
- normalmente, a ação era conjunta, sendo que eles se juntavam e desviavam os alimentos;
- o Cb DUARTE e o Cb MELO faziam parte dos desvios, embora não participassem de todos;
- o Cb FONSECA era o chefe de viatura e não sabe afirmar se participava dos desvios, mas
tinha conhecimento;
- o ex-Sd AUGUSTO participava dos desvios;
- embora não houvesse dia certo, os desvios normalmente aconteciam às sextas-feiras, quando
todos se juntavam no término do expediente, após as 12 horas, e, quando o Comando ia
embora, colocavam os alimentos em sacos pretos dentro de lixeiras;
- não pode afirmar que o Cap MARTINS dava ordens aos demais militares para realizarem os
desvios, mas ele tinha conhecimento;
- os três Sargentos tinham contato direto com os subordinados e davam ordens para
realizarem os desvios, que muitas vezes obedeciam por medo;
- às vezes os desvios ocorriam pela manhã, mesmo com o Comando presente e já aconteceram
à noite, mas era uma prática rara;
- dormia na OM e sempre presenciava os desvios quando ia fazer a refeição;
- foi convidado para participar dos desvios, mas nunca aceitou;
- eram utilizadas militares e veículos particulares, normalmente os dos Sgts Nilson, Ronaldo e
Corrêa, que estacionavam normalmente atrás da piscina, na área externa do rancho, por trás,
e algum Soldado EV ou algum antigo levava as lixeiras e lá embarcavam os gêneros
alimentícios (feijão, arroz, carne etc.) no carro dos Sargentos;
- o Sgt NILSON era o responsável por efetivamente lançar as informações no sistema;
- não sabe afirmar precisamente quando iniciou o esquema de desvios, mas certamente em
2013, que se estendeu até 2019;
- os Acusados mais antigos, por exemplo, o Sgt RONALDO, falavam que vendiam os
alimentos;
- trabalhava como cozinheiro no rancho;
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- salvo engano, o vídeo foi gravado em uma sexta-feira, e que a viatura não foi para outro
quartel, pois, se fosse o caso, haveria documento assinado pelo responsável, e, até onde sabe,
a viatura não voltou para o rancho;
- após gravar o vídeo, foi informado que o Sd AUGUSTO retornaria e que na salinha de
material de limpeza havia uma mochila do Sd AUGUSTO com carne em seu interior, tudo com
autorização do Sgt NILSON;
- apenas as viaturas que iam fazer as entregas ou as de missão poderiam estacionar no
rancho;
- instalaram câmeras no rancho, inclusive uma apontada para o depósito de gêneros, mas
normalmente não funcionavam e, se funcionaram, foi por pouco tempo;
- os veículos não eram inspecionados na Guarda;
- o Sd AUGUSTO uma vez falou “Ah, Melo, já sei onde que o Sgt RONALDO vende as carnes,
qualquer dia eu vou pegar e vender na frente dele”;
- normalmente, os alimentos desviados não faziam falta, mas já aconteceu de faltar carne e
justificarem que tinha tido muito aluno;
- quanto aos empréstimos de alimentos para outras OM, eram autorizados mediante uma
guia;
- o próprio Sgt NILSON falava que recebia quantitativo correto de carne e fazia o lançamento
a menor, sendo que as carnes não registradas eram separadas para serem desviadas;
- o ST Dilson também tinha envolvimento nos desvios.
O ex-Cb PETERSON KLINSMAM VELOSO DA SILVA, testemunha, afirmou: (a) serviu no
CMR durante 3 (três) anos; (b) viu, mais de uma vez, o Cap MARTINS, o Sgt RONALDO e o
Sgt CORRÊA pegando carne retirada da câmara e colocando dentro de viaturas particulares e
militares; (c) as carnes eram colocadas em sacos de lixo ou em sacos plásticos comuns, que
eram levados diretamente para as viaturas; (d) o Cap MARTINS e os Sargentos falavam que o
que acontecia no rancho deveria morrer no rancho; (e) o dia dos “dez mirréis” era o dia em
que o Cap MARTINS, o Sgt RONALDO e o Sgt CORRÊA levavam os materiais; (f) percebeu a
movimentação ilícita desde que passou a trabalhar no rancho, salvo engano, em 2016; (g)
lembra que essa movimentação ocorria às sextas-feiras; (h) as carnes eram acondicionadas
em peças avulsas; (i) as viaturas não eram revistadas na saída da OM; (j) o cassino dos
Oficiais em que trabalhava era passagem para a câmara frigorífica; (k) visualizou os
Acusados com os sacos pretos e colocando o gênero em seu interior; e (l) não sabia que se
tratava de atos ilegais ou se eles pegavam para fazer missão.
O Sd ALYSON FERREIRA DE MORAIS afirmou: (a) desde que saiu do Efetivo Variável em
2019, exerce a função de auxiliar de cozinha no CMR; (b) fazia a limpeza das câmaras
frigoríficas na sexta-feira e o Sgt NILSON pedia para anotar o que tinha e passava para ele;
(c) antes de a então Aspirante Renata assumir a chefia, o rancho era muito desorganizado e
havia coisas que aconteciam sem explicação, como falta de alimentos (v.g., calabresa, feijão);
(d) os recrutas de 2019, até a gestão do Cap MARTINS, eram obrigados a realizar coisas
suspeitas; (e) o Cap MARTINS sempre dizia, em forma, que quem falava demais ia embora e
que teriam que obedecer às ordens dele; (f) presenciei o Cap MARTINS mandar o pessoal
fazer coisa errada, como pegar uma caixa de carne e colocar na viatura militar; (g) já
colocou caixas de carne, geralmente retiradas da câmara frigorífica, na viatura por ordem
dos Sargentos NILSON, CORRÊA e RONALDO; (h) em certa ocasião, quando estava fazendo
faxina com os recrutas, os Sargento deram ordem para eles pararem a faxina e transportarem
carne para a viatura; (i) viu muitas vezes o Sd AUGUSTO sair do rancho com a mochila
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cheia; (j) nem sempre os Soldados eram revistados na saída da OM; (k) reconheceu-se na
filmagem realizada em 2/8/2019 pelo ex-Cb Marcelo Arruda transportando, por ordem dos
Sargentos, caixas de carne congelada para uma viatura branca; (l) o dia dos “dez mirréis”
significava o dia dos desvios; (m) a função de retirar os alimentos da câmara (saques)
normalmente era executada pelo Sgt RONALDO; (n) informava ao Sgt NILSON uma
quantidade, em média, de 800 a 1.500 Kg de carne; (o) não se recorda de ter havido estrago
de 150 kg de carne; e (p) à época, não havia câmeras em todos os lugares.
Sintetizando, observa-se que as testemunhas indicaram como integrantes da
empreitada criminosa os Acusados Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt (EB)
NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º Sgt
(EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE
MELO NASCIMENTO, ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e ex-Sd
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA.
A exceção foi em relação ao ex-Cb PAULO VICTOR FONSECA DE ARAÚJO,
conforme acertadamente apontou a Sentença absolutória. Isso porque, de fato, não há, em
nenhuma das falas das testemunhas, notícia de que estivesse diretamente envolvido nos
crimes, ao contrário dos demais Acusados. O seu envolvimento ficou restrito à condução das
viaturas. Outrossim, nenhuma testemunha relatou pressões, intimidações ou ordens diretas
emanadas por parte dele. Porém, ressalta-se que as testemunhas não afiançaram sua
inocência. Pelo contrário, a testemunha ex-Cb MARCELO ARRUDA DA SILVA informou
que o Acusado em questão sabia dos desvios, mas não sabia se ele participava, de fato, do
esquema criminoso dos demais Acusados.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM A HIPÓTESE DE
EMPRÉSTIMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ENTRE ORGANIZAÇÕES
MILITARES
A circunstâncias do caso concreto impedem a adoção da tese ventilada na
Sentença de que os desvios de gêneros alimentícios poderiam corresponder a empréstimos
entre Organizações Militares.
Conforme se extrai dos depoimentos há pouco transcritos, os desvios ocorriam,
em regra, às sextas-feiras, ao fim do expediente, após o Comandante deixar o Colégio Militar
de Recife, momento em que havia um contingente menor de militares.
Outrossim, observa-se a adoção de outros subterfúgios, no intuito de manter a
clandestinidade das ações dos Acusados. Primeiro os Acusados retiravam os mantimentos da
câmara fria e os acondicionavam na sala de gêneros do dia em sacos de lixo preto.
Posteriormente, era utilizada uma lixeira para camuflar o transporte do objeto do desvio. Por
vezes, os alimentos eram transportados nos carros particulares dos Acusados.
Assim, observa-se que a conduta dos Acusados, sempre furtiva e clandestina,
não é compatível com episódios de empréstimo lícito de suprimentos entre duas Organização
Militares.
Em se avançando, observa-se fato relevante relatado pela 1º Ten RENATA
GALINDO CAVALCANTE BARBOZA. A testemunha, observando a presença de caixas de
carnes embaladas de maneira inapropriada em sacos pretos em lugar igualmente inadequado,
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questionou ao Acusado Cap R/1 JOÃO MARTINS GOMES NETO o porquê de tal conduta, e
este respondeu tratar-se de uma higienização da câmara fria, que não ocorreu.
Outrossim, tem-se que a testemunha 2º Ten Dilson do Nascimento Vasconcelos,
aprovisionador do Colégio Militar de Recife (CMR) nos anos de 2015 a 2018, afirmou em
Juízo que os “empréstimos” de gêneros alimentícios para a 7ª RM ocorriam em quantidades
inferiores às verificadas no vídeo anexado ao IPM.
Por fim, observa-se que as testemunhas afirmaram categoricamente a existência
de desvio de suprimentos, que não se confundiam com empréstimos entre OM’s. Veja-se
trecho do depoimento prestado em Juízo pelo Cb ANDRÉ MICHAEL CAMAROTI DE
CARVALHO SILVA, conforme constou na Sentença hostilizada:
O Cb ANDRÉ MICHAEL CAMAROTI DE CARVALHO SILVA afirmou:
- via os desvios e os próprios Acusados, Sgt RONALDO e Sgt CORRÊA, diziam que os gêneros
não eram destinados a outro quartel;
- quando iniciou a amizade com os Acusados, sabia que eles desviavam os gêneros
alimentícios, mas não lhe interessava;
Assim, não há como acolher o argumento de que os desvios de gêneros
alimentícios narrados na Denúncia seriam compatíveis com empréstimos havidos entre o
Colégio Militar de Recife e outra Organização Militar, como a 7ª Região Militar.
DO DESCONTROLE ADMINISTRATIVO
Os Acusados promoviam um elevado grau de descontrole administrativo como
um mecanismo essencial para praticar e ocultar as condutas criminosas narradas na Denúncia.
Esse descontrole foi deliberadamente mantido para dificultar a fiscalização,
gerar confusão nos registros e encobrir as irregularidades praticadas por eles.
Nesse sentido, os autos indicam a presença de fortes indícios de adulteração do
sistema utilizado para controlar o estoque, o Sistema de Controle Físico do Exército
(SISCOFIS). Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da Sentença:
Quanto ao quesito “a”, foram constatadas divergências em 18 (dezoito) itens no período de
1º/1/2016 a 31/12/2019. Relativamente a alguns gêneros, verificou-se ter havido, com base no
“Relatório de Movimentação de Depósito por Depósito” e no “Relatório de Consumo por
Conta”, diversas inconsistências, como saídas de gêneros sem o registro das respectivas
entradas no SISCOFIS, saídas superiores às entradas e consumos superiores às saídas.
Esse modus operandi foi justamente o relatado na Denúncia ofertada pelo
Parquet, ou seja, os Acusados lançavam a menor determinados suprimentos que,
posteriormente, viriam a ser desviados em prejuízo da Organização Militar.
Ocorre que, em razão do grande descontrole Administrativo havido no âmbito
do estoque de gêneros alimentícios do CMR, o Ministério Público Militar não foi capaz de
quantificar e de individualizar os recorrentes desvios ocorridos naquela instituição de ensino,
com o grau de certeza que se exige para uma condenação.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ilustrar o descontrole em questão, veja-se o seguinte trecho da Sentença que
noticia a instauração de uma sindicância com o propósito específico de apurar a ausência da
documentação que prejudicou a elucidação dos fatos ora sob análise:
O Comandante do CMR encaminhou ao Juízo parte da rdocumentação requisitada (Evento
cm680), quando noticiou a instauração de sindicância para apurar o “extravio” dos demais
documentos. Em Solução de Sindicância, a autoridade militar competente concluiu pela
responsabilização do Acusado Cap R/1 JOÃO MARTINS GOMES NETO quanto à não
localização dos Cardápios (2016 e 2017), Vales Diários (2016 e 2017) e Mapas de Gêneros
(2016) (Evento 723 – Doc 3) e decidiu aguardar a resolução da presenta ação penal militar
para a imposição da sanção administrativa.
O descontrole Administrativo restou também comprovado pela ausência de
registros diários de consumo e ausência de documentação dos supostos empréstimos havidos
entre Organizações Militares.
A ausência desses registros, portanto, não pode ser encarada como uma simples
falha administrativa, mas sim como um indício de que havia uma “bagunça orquestrada”,
cuidadosamente mantida pelos Acusados com o objetivo de impedir a fiscalização e de
dificultar a rastreabilidade dos desvios efetuadas.
A análise da prova documental aliada com o cotejo da prova testemunhal,
portanto, confere um cenário complexo em que, por um lado, resta suficientemente
comprovado que os Acusados faziam parte de uma estrutura criminosa orientada a praticar,
em série, desvios de mantimentos do Colégio Militar de Recife. Por outro lado, as provas
citadas até então não foram capazes de individualizar nem de quantificar, com a mínima
precisão necessária, os desvios praticados pelos Acusados.
Observe-se, a esse respeito, que o Laudo Pericial Contábil nº 01/2020,
produzido para quantificar os desvios e apurar o prejuízo do crime, usou como base para a
suas conclusões registros datados de 5/11/2019, de forma que a discrepância apurada no valor
de R$ 69.532,08 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos) não
pode ser atribuídas automaticamente às ações dos Acusados. Ressalta-se que, após os
acontecimentos do mês de agosto de 2019, data final dos acontecimentos relatados na
Denúncia, a testemunha 1º Ten RENATA GALINDO CAVALCANTE BARBOZA assumiu a
função aprovisionadora a partir do dia 02/9/2019.
Contudo, há, nos autos, dois elementos probatórios, que, cotejados com as
demais provas, indicam, para além das dúvidas razoáveis, a consumação de, pelo menos, um
crime dos Acusados.
DAS PROVAS DO CRIME
Os autos narram por vias diferentes, duas circunstâncias em que os desvios de
fato ocorreram.
A primeira diz respeito à narrativa da testemunha 1º Ten RENATA GALINDO
CAVALCANTE BARBOZA, que indicou que, em uma sexta-feira do mês de agosto de 2019,
flagrou cerca de 150kg (cento e cinquenta quilogramas) de carnes acondicionados de maneira
imprópria em sacos pretos de lixo no depósito de gênero, onde não deveriam estar.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme seu relato, os suprimentos em questão, na segunda-feira, não se
encontravam mais nem no depósito de gênero nem na câmara fria. Outrossim, informou a
incompatibilidade do consumo dessa carne no fim de semana, período em que havia um
contingente menor de militares. A quantidade de carne seria suficiente para alimentar 200
(duzentas) pessoas por 3 (três) dias no almoço. Veja-se alguns pontos de suas declarações:
- em agosto de 2019, percebeu, em uma sexta-feira, que havia caixas de carne embaladas em
sacos pretos, de lixo, no depósito de gêneros do dia, quando deveriam estar na câmara de
congelamento;
(...)
- questionou o Acusado Cap Martins sobre o fato de as carnes estarem no depósito de gêneros
embaladas em sacos pretos, que respondeu que teriam sido tiradas para higienização da
câmara, que não ocorreu;
- na segunda-feira, as caixas de carne não estavam no depósito de gêneros do dia e os sacos
pretos não estavam na câmara;
- ao fazer o cardápio, na semana seguinte, sentiu falta de algumas carnes, de
aproximadamente 150 kg, em torno de 5 (cinco) ou 6 (seis) caixas de carne;
- quando havia higienização das câmaras, os gêneros não eram colocados em sacos pretos,
sendo que as caixas eram colocadas para fora da câmara e, após a lavagem, retornavam para
dentro;
(...)
- o Sgt RONALDO era o responsável pelo controle da câmara de congelamento;
- o controle dos gêneros era realizado, até o final de agosto de 2019, pelo Cap MARTINS e os
lançamentos eram registrados no SISCOFIS pelo Sgt NILSON;
- perguntou sobre a diferença dos 150 Kg de carne e os Sargentos do rancho informaram que
havia sido consumida;
- o consumo mensal de carne no CMR era em torno de 1.300 Kg;
(...)
- quando aos fatos relatados na Denúncia, o Cap MARTINS era o Fiscal Administrativo;
(...)
- 150 kg de carne seriam suficientes para 3 (três) dias de almoço para 200 (duzentas) pessoas;
(...)
- os 150 Kg de carne não poderiam ter sido utilizados no sábado e/ou domingo, pois a
demanda é menor, pois só há a guarnição de serviço;
(...)
- notou a falta das carnes bovinas quando foi fazer o cardápio, em meados do mês, próximo ao
recebimento dos gêneros, sendo que o estoque estava cheio;
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
- em razão dessa diferença de 150 Kg, o quartel quase ficou sem carne no mês subsequente
O segundo episódio, devidamente registrado nos autos, diz respeito à gravação
de vídeo realizada pela testemunha ex-Cb MARCELO ARRUDA DA SILVA, que mostra
militares abastecendo uma viatura com grande quantidade de suprimentos em situação
incompatível com mero empréstimo de suprimentos, como já abordado anteriormente.
Destaca-se das declarações da testemunha:
- denunciou os fatos, pois no rancho estava havendo ameaças pelos envolvidos,
principalmente os superiores, que suspeitavam que alguém estava falando algo sobre o
esquema de desvio de gêneros e de carne;
- os militares que participavam do esquema eram os Acusados presentes na sessão;
(...)
- foram as ameaças veladas, do Sgt RONALDO e do Sd DUARTE, que motivaram o depoente
a fazer o vídeo;
(...)
- o Cap MARTINS estava à frente dos desvios e, no vídeo, apareceu ao telefone, na área
externa do rancho, em um processo de cobertura, olhando, para saber se a bandeira do
Comando estava hasteada, se o Comandante estava na OM;
- o Cap MARTINS enchia a mochila com itens que ele queria levava e, em ação conjunta,
também fazia o abastecimento de viaturas e carros próprios;
- o Sgt NILSON participava do esquema, quando era em conjunto;
(...)
- embora não houvesse dia certo, os desvios normalmente aconteciam às sextas-feiras, quando
todos se juntavam no término do expediente, após as 12 horas, e, quando o Comando ia
embora, colocavam os alimentos em sacos pretos dentro de lixeiras;
(...)
- salvo engano, o vídeo foi gravado em uma sexta-feira, e que a viatura não foi para outro
quartel, pois, se fosse o caso, haveria documento assinado pelo responsável, e, até onde sabe,
a viatura não voltou para o rancho;
- após gravar o vídeo, foi informado que o Sd AUGUSTO retornaria e que na salinha de
material de limpeza havia uma mochila do Sd AUGUSTO com carne em seu interior, tudo com
autorização do Sgt NILSON;
(...)
- os veículos não eram inspecionados na Guarda
Ressalta-se, no ponto em questão, o registro feito pela Sentença acerca da
declaração da testemunha 2º Ten Dilson do Nascimento Vasconcelos:
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) o 2º Ten Dilson do Nascimento Vasconcelos, aprovisionador do CMR nos anos de 2015 a
2018, ter afirmado em Juízo que os “empréstimos” de gêneros alimentícios para a 7ª RM
ocorriam em quantidades inferiores às verificadas no vídeo anexado ao IPM (...).
Portanto, conclui-se que tanto a 1º Ten RENATA GALINDO CAVALCANTE
BARBOZA quanto o ex-Cb MARCELO ARRUDA DA SILVA flagraram, por modos
diversos, desvio de gêneros alimentícios. Ocorre que os autos não demonstram elementos
suficientes para que se possa afirmar que as condutas flagradas por cada um deles não se
tratava do mesmo desvio de suprimentos, de forma que, em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo, devemos considerar que ambos flagraram o mesmo crime e não dois distintos,
de forma que ficou comprovado o desvio de, ao menos, 150 kg (cento e cinquenta
quilogramas) de carnes.
Como consequência, observa-se, desde já, a impossibilidade de atender ao
pleito ministerial de fazer incidir ao caso o aumento de pena previsto pelo § 1º do artigo 303
do Código Penal Militar, uma vez que não há certeza suficiente nos autos para atribuir ao
objeto das apropriações valor superior a vinte vezes o salário-mínimo.
DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
No que se refere à imputação do crime de organização criminosa, tem-se que é
exigida, para a caracterização do crime, a presença de uma estrutura organizada, estável e
permanente, com divisão clara e específica de tarefas entre os integrantes, destinada à prática
de infrações penais.
Os autos, contudo, não conseguiram demonstrar que a reunião criminosa dos
Acusados detinha tal nível de sofisticação a ponto de constituir uma organização criminosa,
nos moldes exigidos pela Lei.
Existe, porém, a certeza de que os Acusados se associaram com a finalidade de
praticar reiteradamente crimes contra a Administração Castrense, na forma requerida
subsidiariamente pelo Parquet.
Assim está definido o crime de associação criminosa, constante do Código
Penal Brasileiro:
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Importante salientar que, no presente caso, tem-se por certo que os Acusados
praticaram diversos crimes, apesar do fato de ter sido possível individualizar apenas a
ocorrência de um deles. Isso, porém, não afasta a possibilidade de reconhecer contra eles a
consumação do crime de associação criminosa. A propósito dessa questão, veja-se o julgado
do Superior Tribunal de Justiça:
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REJEIÇÃO DA RESPOSTA
À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA
DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na decisão relacionada ao art. 396-A do CPP, o juiz realiza mero exame de admissibilidade
da imputação. Por isso, à exceção das hipóteses de inépcia da denúncia, falta de pressuposto
processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal, ou de absolvição
sumária, o ato judicial não demanda fundamentação complexa, sob pena de antecipação
prematura de um exame de mérito que deve ser naturalmente realizado ao final da instrução
criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. Se o
Juiz de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, se manifestou sobre as matérias apontadas
na resposta à acusação que poderiam levar à rejeição da denúncia, não há que se falar em
nulidade do ato judicial. 3. A associação criminosa é crime formal, que se caracteriza pela
simples reunião estável de três ou mais pessoas com a finalidade de cometer um ou alguns
ilícitos. Não se exige, para sua consumação, a efetiva execução de delitos autônomos. Não é
inepta a denúncia que narra as elementares do crime e deixa de atribuir ao suposto acusado
de integrar o bando o cometimento de fraudes a licitações.
4. Somente é possível trancar prematuramente o exercício da ação penal se, dentre outras
hipóteses, for cognoscível, de plano, a manifesta ausência de prova da materialidade de um
crime ou de indícios de que o acusado seja o seu autor. Se a denúncia imputa ao réu o crime
do art. 288 do CP, lastreada em elementos reunidos durante as investigações e, inclusive,
existe nos autos menção a depoimentos prestados em âmbito extrajudicial, é inviável
reconhecer a tese de falta de justa causa. Para acolher a alegação defensiva, seria necessário
a este Superior Tribunal examinar provas, o que é vedado em habeas corpus.
5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.
(STJ. Sexta turma. Recurso Ordinario em Habeas Corpus nº 75641/RJ. Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Data do Julgamento: 05/11/2019. Data da Publicação:
11/11/2019). (Grifo nosso.)
Assim, os Acusados Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt (EB)
NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º Sgt
(EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE
MELO NASCIMENTO, ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e ex-Sd
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA devem, igualmente, serem responsabilizados pela prática
do crime do crime de associação criminosa.
DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS
De início, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos defensivos, bastando expor, fundamentadamente, os elementos
determinantes do seu livre convencimento motivado. Veja-se julgado desta Corte nesse
sentido:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÕES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 120, INCISO I, DA
LEI Nº 6.880/1980. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE. O magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas, sim,
aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de forma a
fundamentar o seu julgamento de maneira suficiente a fornecer a prestação jurisdicional
nos limites da lide proposta. No julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade para o Oficialato, esta Corte castrense enfrentou, suficientemente, toda a matéria
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de defesa. Em especial, a matéria constitucional alegada foi efetivamente enfrentada no
Acórdão recorrido, que atendeu, assim, o almejado prequestionamento da matéria. Embargos
de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração n.º 7000600-40.2022.7.00.0000.
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 27/10/2022. Data de
Publicação: 08/11/2022). (Grifo nosso.)
Assim, deixo de analisar individualmente os argumentos defensivos constantes
das Contrarrazões de Apelação dos Acusados, visto que, ao viso deste Julgador, foram todos
afastados, direta ou indiretamente, pelos fundamentos já expostos ao longo do voto.
DA DOSIMETRIA DA PENA
Comprovadas autoria e materialidade delitivas em desfavor dos Acusados Cap
(EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt
(EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, Ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO,
Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd GABRIEL AUGUSTO DE
LIMA, tem-se que o caso é mesmo de condenação pela prática do crime de peculato,
tipificado no artigo 303, “caput”, do Código Penal Militar, em coautoria, na forma do artigo
53 do mesmo Diploma Legal e pelo crime de associação criminosa, art. 288 do CPB c/c o art.
9º, II, “e”, do CPM.
Passo então à dosimetria da pena do crime de peculato.
A propósito da fixação da pena-base dos Acusados, esclareço que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de circunstâncias
judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de quaisquer uma das oito constantes
do artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cito lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de sua obra
Sentença Penal Condenatória, ed. 15, p. 190/191:
Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre circunstâncias
judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a partir da
existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente,
e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá dimensionar o quantum de acréscimo
da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, não
poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente
circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à pena-base no mínimo legal, pois,
nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual
acréscimo de pena.
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e
valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF, RHC 122469/MS). Quanto maior o
número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e,
consequentemente, o distanciamento da pena mínima.
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam (anulam) as
circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do julgador, pis autorizam a
permanência da pena-base no mínimo legal (...).
Na primeira fase, portanto, valoro como negativas as seguintes circunstâncias
judiciais em desfavor dos Acusados: meios empregados, para todos os Acusados, e o elevado
grau de culpa para os Acusados Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO e 2º Sgt (EB)
R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS.
Os meios empregados no presente caso revelam gravidade muito acima do
esperado para o tipo penal em questão, uma vez que, primeiro, os Acusados empregaram uma
série de irregularidades administrativas no âmbito do Colégio Militar de Recife, ludibriando
os mecanismos de controle de estoque com o fim de ocultar seus atos espúrios. Segundo,
como foi amplamente relatado pela prova testemunhal, os Acusados valiam-se de coações e
de determinações ilegais para que o crime não fosse descoberto, anunciando àqueles que
poderiam delatá-los, a título de exemplo, que “o que acontecia no rancho deveria morrer no
rancho”.
Ainda, deve ser valorada como negativa o grau das culpas dos Acusados Cap
(EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO e 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS
SANTOS.
Ora, esses não eram quaisquer militares na empreitada criminosa. Sobre seus
ombros foi depositada um grau superior de confiança por parte de seus superiores. Ambos
detinham maior responsabilidade pelo zelo da coisa pública. O primeiro era o Chefe do Setor
de Aprovisionamento do Colégio Militar do Recife. O segundo era justamente o responsável
pela fiscalização da câmara frigorífica do Rancho, aquele a quem incumbia impedir que os
desvios ocorressem.
Portanto, fixo a pena-base dos Acusados Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES
NETO e 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS em 6 (seis) anos de reclusão; e a
pena dos Acusados 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1
ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, Ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, incide, em desfavor de todos os Acusados, o art. 70, alínea II, inciso “l”, do
CPM, o qual transcrevo:
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
II - ter o agente cometido o crime:
l) estando de serviço;
Cumpre esclarecer que esta Corte entende ser possível a aplicação dessa
agravante nos casos de peculato, sem a configuração de bis in idem, conforme se pode
constatar, por exemplo, do seguinte julgado:
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PECULATO FURTO
TENTADO. ART. 303, § 2º, C/C ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). ABSOLVIÇÃO A QUO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
TIPICIDADE DA CONDUTA. ÔNUS DA PROVA. ART. 296 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). APLICABILIDADE À DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA.
AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA. LIBERDADE
RACIONAL NA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. I.
Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu o Acusado da
imputação de peculato furto, na modalidade tentada, fundamentada na falta de provas. II.
Materialidade e autoria demonstradas pelo coeso caderno probatório, em especial pela prova
testemunhal, que atesta toda a dinâmica criminosa. Conduta que se enquadra na hipótese
típica do peculato devido à tentativa de subtração ter sido empreendida mediante facilidade
decorrente do cargo militar detido pelo Acusado. III. A regra geral de distribuição do ônus da
prova, pela qual recai a quem formular a alegação o ônus de atestá-la, aplica-se também ao
Réu, conforme art. 296 do CPPM, de modo que competia a ele comprovar afirmações que
buscavam refutar os relatos das Testemunhas. IV. Quanto à dosimetria da pena, a subtração de
17 carregadores compatíveis com fuzil 7.62mm justifica incremento na primeira fase, na
circunstância do perigo de dano, em razão da óbvia utilidade e destinação desses bens para
posterior emprego por criminosos em confrontos armados. V. Na segunda fase, a atenuante
de menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM) e a agravante de estar em serviço (art. 70,
inciso II, alínea “l”, do CPM) são compensáveis, uma vez que nenhuma delas diz respeito
aos motivos determinantes do crime, à personalidade do agente ou à reincidência e,
portanto, não prepondera sobre a outra na forma do art. 75 do CPM. VI. Nas duas primeiras
fases, o quantum a ser aplicado no aumento ou na redução da pena-base não está
matematicamente adstrito a alguma fórmula prévia, de modo que o Julgador detém
liberalidade racional nesse procedimento, pela qual o incremento ou decréscimo deve ser
racionalmente fundamentado por meio de aspectos concretos do caso. VII. Assim, deve a
Sentença recorrida ser reformada para condenar o Réu pela prática de peculato furto na
modalidade tentada (art. 303, § 2º, c/c art. 30, inciso II, ambos do CPM). Apelação conhecida
e provida. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal n.º 7000811-42.2023.7.00.0000. Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 04/04/2024. Data de Publicação: 15/04/2024.)
(Grifos nossos).
Assim, ausente atenuantes, na segunda fase da dosimetria, aumento a pena dos
Acusados, com auxílio do artigo 73 do CPM, em 1/5 (um quinto).
Na terceira fase da dosimetria, ausente causas de aumento ou de diminuição, a
pena deve se manter inalterada.
A pena final dos Acusados pelo crime de peculato, portanto, restou estabelecida
da seguinte forma:
a) Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO: 7 (sete) anos, 2 (dois) meses
e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, “caput”, c/c o art. 53,
ambos do CPM;
b) 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS: 7 (sete) anos, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, “caput”, c/c o
art. 53, ambos do CPM;
c) 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA: 5 (cinco) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303,
“caput”, c/c o art. 53, ambos do CPM;
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA: 5
(cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas
sanções do artigo 303, “caput”, c/c o art. 53, ambos do CPM;
e) Ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO NASCIMENTO: 5 (cinco) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo
303, “caput”, c/c o art. 53, ambos do CPM;
f) Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA: 5 (cinco) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo
303, “caput”, c/c o art. 53, ambos do CPM; e
g) Ex-Sd GABRIEL AUGUSTO DE LIMA: 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, “caput”, c/c o
art. 53, ambos do CPM.
Em se avançando, procedo a dosimetria da pena do crime de associação
criminosa, art. 288 do CPB.
Fixo a pena dos Acusados Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt
(EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º
Sgt (EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, Ex-Cb RODRIGO JOSÉ
DE MELO NASCIMENTO, Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, que, ante a
ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento, torna-se final.
Contudo, verifica-se que a reprimenda em questão fatalmente foi alcançada pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do artigo 125, inciso VI, c/c
§ 1º, tudo do CPM, uma vez que, entre a presente data e o recebimento da Denúncia, último
marco interruptivo da prescrição, já se passaram mais de 4 (quatro) anos.
Os Acusados Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 2º Sgt (EB) R/1
RONALDO SILVA DOS SANTOS, 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB)
R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, Ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd GABRIEL
AUGUSTO DE LIMA fazem jus à fixação do regime inicial de cumprimento da pena como
semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.
Aplico, em desfavor dos Acusados praças 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA
SILVA, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS e 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na
forma do artigo 102 do CPM.
Concedo a todos os Acusados o direito de recorrerem em liberdade.
Por todo o exposto, votei no sentido de dar parcial provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença, alterar o fundamento da absolvição
do Acusado ex-CB PAULO VICTOR FONSECA ARAÚJO, na forma do art. 439, alínea
“e”, do CPPM; e para condenar os demais Acusados da seguinte forma: a) Cap (EB) JOÃO
MARTINS GOMES NETO: 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como incurso nas sanções do artigo 303, “caput”, c/c o art. 53, ambos do CPM; b) 2º Sgt
(EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS: 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, “caput”, c/c o art. 53, ambos do CPM;
c) 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA: 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, “caput”, c/c o art. 53,
ambos do CPM; d) 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA: 5
(cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas
sanções do artigo 303, “caput”, c/c o art. 53, ambos do CPM; e) ex-Cb RODRIGO JOSÉ
DE MELO NASCIMENTO: 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, “caput”, c/c o art. 53, ambos do CPM; f)
ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA: 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, “caput”, c/c o art.
53, ambos do CPM; e g) ex-Sd GABRIEL AUGUSTO DE LIMA: 5 (cinco) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303,
“caput”, c/c art. 53, ambos do CPM. Votei, ainda, no sentido de condenar os Acusados Cap
(EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º
Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS, 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU
CORRÊA
SILVA,
Ex-Cb
RODRIGO
JOSÉ
DE
MELO
NASCIMENTO, Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA pela prática do crime de associação criminosa, previsto
no art. 288 do CPB c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM, à pena final de 1 (um) ano de
reclusão, para, ato subsequente, declarar a extinção de suas punibilidades, tão só em relação
ao crime de associação criminosa, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na forma dos arts. 123, inciso IV, e art. 125, inciso VI, c/c § 1º, tudo do CPM. Os
Acusados Cap (EB) JOÃO MARTINS GOMES NETO, 2º Sgt (EB) R/1 RONALDO
SILVA DOS SANTOS, 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º Sgt (EB) R/1
ADALBERTO BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, Ex-Cb RODRIGO JOSÉ DE MELO
NASCIMENTO, Ex-Cb THIAGO DUARTE RODRIGUES DE SENA e Ex-Sd
GABRIEL AUGUSTO DE LIMA fazem jus à fixação do regime inicial de cumprimento da
pena como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.
Apliquei, em desfavor dos Acusados praças 1º Sgt (EB) NILSON DE FRANÇA SILVA, 2º
Sgt (EB) R/1 RONALDO SILVA DOS SANTOS e 2º Sgt (EB) R/1 ADALBERTO
BARTOLOMEU CORRÊA SILVA, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na
forma do artigo 102 do CPM. Concedi a todos os Acusados o direito de recorrerem em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369232v3 e do código CRC 379c58b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 02/04/2025, às 18:22:40
7000192-04.2020.7.07.0007
40001369232 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR